Tribunal: CARF
Processo: 17227.720033/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI 9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
LANÇAMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. SONEGAÇÃO FISCAL.
A prática reiterada de venda de mercadorias sem emissão de nota fiscal, bem como a falta de recolhimento do imposto incidente na operação e a ausência de informação à administração tributária nas declarações transmitidas caracterizam omissão de receitas e sonegação fiscal.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor do ICMS destacado em nota fiscal. Não existindo nota fiscal e nem qualquer menção ao ICMS considerado, não há o que se falar em exclusões na base de cálculo da Cofins.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720033/2020-70
ACÓRDÃO
3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI
9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos
apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o
patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna
insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
LANÇAMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
SÚMULA CARF 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no
72).
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
2
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE
NOTA FISCAL. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. SONEGAÇÃO FISCAL.
A prática reiterada de venda de mercadorias sem emissão de nota fiscal,
bem como a falta de recolhimento do imposto incidente na operação e a
ausência de informação à administração tributária nas declarações
transmitidas caracterizam omissão de receitas e sonegação fiscal.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o
valor do ICMS destacado em nota fiscal. Não existindo nota fiscal e nem
qualquer menção ao ICMS considerado, não há o que se falar em exclusões
na base de cálculo da Cofins.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. e, na parte conhecida,
para dar parcial provimento, no sentido de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual
de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96; e ii) por voto
de qualidade, por rejeitar a exclusão do ICMS, uma vez que não há nos autos comprovação de
ICMS destacado e, portanto, não há de se falar em valor a ser excluído da base de cálculo.
Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator), Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Karoline Marchiori de Assis. Designado o conselheiro Fábio Kirzner Ejchel
para redigir o voto vencedor. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023 e da IN
RFB no 2.205/2024, as quais deverão ser observadas quando do cumprimento da decisão.

Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
3
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabio Kirzner Ejchel – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08:
Trata-se de processo administrativo formalizado após procedimento de verificação
do cumprimento de obrigações tributárias, que apurou omissão de receitas nos
anos-calendário de 2014 a 2016, conforme descrição:

Foram então lavrados os Autos de Infração descritos a seguir:
Auto de Infração Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), no valor de R$ 50.976.908,72, acrescido da multa qualificada
prevista no art. 44, inc. I, § 1o, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos
legais (fls. 1213 a 1221);
Auto de Infração Contribuição para o Pis/Pasep, no valor de R$
12.950.011,68, acrescido da multa qualificada prevista no art. 44, inc. I, §
1o, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 1222 a 1231).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1115 a 1212, o referido
procedimento fiscal já havia constituído, em etapas anteriores, os créditos
tributários relacionados abaixo, decorrentes de valores registrados e escriturados
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
4
pela própria contribuinte, através do Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), mas não declarados em DCTF:

Com relação aos créditos tributários constituídos e controlados nos processos
tributários acima relacionados, esclarecemos tratar-se de valores registrados e
escriturados pelo próprio Sujeito Passivo e apresentados ao Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, através da Escrituração Fiscal Digital -EFD/ICMS-IPI e da
Escrituração Fiscal Digital -EFD/Contribuições, entretanto, sem a devida confissão e
declaração em DCTF, e sem os respectivos pagamentos dos valores a recolher.
Nos respectivos Termos de Verificação Fiscal que serviram de base para emissão
dos Autos de Infração, foi expressamente relatado que seria dada continuidade ao
Procedimento Fiscal -TDPF n° 07103.00.2018.00044-3 para apuração de eventuais
infrações adicionais, o que de fato ocorreu, tendo em vista que a Autoridade
tributária constatou a ocorrência de omissão de receitas entre os anos-calendário
de 2014 a 2016, conforme transcrito a seguir:
A Ação Fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal datado de
27/04/2018, com ciência pessoal em 03/05/2018 à Representante do Sujeito
Passivo, Sra. Ivanilda dos Santos Rodrigues, CPF 032.545.447-09, Técnica em
Contabilidade, através de Diligência Fiscal em seu domicílio tributário à Rodovia
Washington Luiz, no 4.586, Vila São Luis, CEP 25.065-004, Duque de Caxias-RJ, do
qual transcrevemos o seguinte trecho: “ ... Fica o Sujeito Passivo INTIMADO a
apresentar, no prazo de 20(vinte) dias, os seguintes documentos e informações:
1. Cópia do contrato social, atualizado;
2. Indicação do Representante Legal/Preposto que irá atender à Fiscalização no
decorrer dos procedimentos de Auditoria (nome, cargo, endereço, e-mail e telefone
de contato);
3. Manifestação escrita informando se há processo judicial movido pelo Sujeito
Passivo acerca de quaisquer aspectos jurídicos dos tributos fiscalizados e, caso haja,
apresentar cópias da petição inicial e das respectivas decisões judiciais, se houver;
4. Manifestação escrita informando se o Sujeito Passivo formalizou processo de
consulta quanto à aplicação da legislação tributária com referência aos tributos
fiscalizados, no âmbito da RFB, e caso haja, informar o número do processo
administrativo, e apresentar cópias do pedido e da respectiva decisão, se houver;
5. Memória de cálculo demonstrativa, em formato de planilha eletrônica, contendo
a apuração mensal dos tributos federais referente ao período fiscalizado;
6. Extratos bancários (em cópia digital, e arquivo magnético segundo o layout da
Carta Circular Bacen no 3.454), de contas-correntes, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança, referentes a todas as contas mantidas em nome do
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
5
Sujeito Passivo durante o período fiscalizado, em instituições financeiras situadas
no Brasil e no exterior;
7. Cópia digital das Fichas Cadastrais das contas-correntes nas instituições
financeiras, mantidas em nome do Sujeito Passivo durante o período fiscalizado,
bem como das procurações outorgadas a terceiros para movimentação de recursos
financeiros, se for o caso.
Posteriormente (11/05/2018) foi encaminhada nova intimação, solicitando os
seguintes documentos e informações:
- SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI, competência março de 2017;
- Escrituração Contábil Digital - ECD, ano-calendário 2015, no formato “G”, visto
que o Sujeito Passivo apresentou em 10/11/2016 os arquivos no formato “B”
(balancetes), em desacordo com a legislação tributária aplicável;
- SPED CONTRIBUIÇÕES, competência dezembro de 2016;
- (...) arquivos digitais RETIFICADORES, referentes ao SPED CONTRIBUIÇÕES,
competências de agosto a novembro de 2016, e de janeiro a dezembro de 2017,
cujos arquivos originais foram transmitidos apenas com a ficha cadastral
preenchida e todos os demais campos em branco, omitindo as informações
referentes à apuração das contribuições PIS/Pasep e COFINS;
- Manifestação escrita, clara e objetiva, informando os motivos da apresentação do
SPED CONTRIBUIÇÕES, competências de agosto a novembro de 2016, e de janeiro a
dezembro de 2017, com os valores da apuração das contribuições para o PIS/Pasep
e a COFINS zerados ou em branco.
Em resposta, a contribuinte apresentou parte dos documentos, atestou a
inexistência de processos judiciais ou de consulta quanto à aplicação de legislação
tributária, além de autorizar o acesso direto às informações sobre a
movimentação financeira da empresa e de declarar não possuir a memória de
cálculo demonstrativa de apuração mensal dos tributos relativa ao período
fiscalizado.
Quanto aos esclarecimentos relacionados ao Sped, a Quality In Tabacos Ind. Com.
de Cigarros Imp e Exp. LTDA assim se manifestou:
1. Os arquivos digitais referentes ao SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI, competência
março de 2017, foram enviados ao SPED em 30/05/2018;
2. Os arquivos digitais referentes à Escrituração Contábil Digital -ECD, ano-
calendário 2015, no formato "G" foram enviados ao SPED em 11/06/2018.
3. Os arquivos digitais referentes ao SPED CONTRIBUIÇÕES, competência dezembro
de 2016, foram enviados ao SPED em 21/05/2018;
4. Os arquivos digitais RETIFICADORES referentes ao SPED CONTRIBUIÇÕES,
competências de agosto a novembro de 2016 e de janeiro a dezembro de 2017,
foram enviados ao SPED em 21/05/2018;
5. Em relação a esse item cumpre informar que os arquivos digitais referentes ao
SPED CONTRIBUIÇÕES, competências de agosto a novembro de 2016 e de janeiro a
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
6
dezembro de 2017, foram retificados em virtude da uma falha detectada pela
contabilidade no sistema gerador das informações de apuração do PIS/Pasep e
COFINS. Vale registrar que as retificadoras ora em comento foram entregues em
21/05/2018, portanto, antes da ciência ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, o que
demonstra a boa-fé da empresa no cumprimento de suas obrigações acessórias. ...
Foi então emitido o Termo de Intimação Fiscal no 3 com o seguinte teor:
... fica o Sujeito Passivo acima identificado INTIMADO a apresentar, no prazo de
20(vinte) dias, os seguintes documentos e informações:
1. Apresentar ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, os arquivos digitais
RETIFICADORES referentes ao SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI, competências
novembro/2017 e dezembro de 2017, cujos arquivos originais foram transmitidos
em 05/04/2018 apenas com a ficha cadastral preenchida, omitindo as operações
comerciais realizadas no período, bem como a apuração do IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados.
2. Manifestação escrita, clara e objetiva, informando os motivos da apresentação
do SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI, competências novembro/2017 e dezembro de 2017,
com omissão dos valores das operações comerciais realizadas no período, bem
como da apuração do IPI -Imposto sobre Produtos Industrializados.
Na seqüência, a Autoridade tributária passou a verificar as baixas de estoque
decorrentes de perda, roubo, ou deterioração, conforme se verifica em trecho do
Termo de Intimação no 4 transcrito a seguir:
I).- Conforme informações extraídas do SPED - Nota Fiscal Eletrônica, nos anos-
calendários de 2015 e 2016, o Sujeito Passivo emitiu notas fiscais para baixa de
cigarros em estoque, utilizando o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
5927 - Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda,
roubo ou deterioração.
Os documentos fiscais foram emitidos pela matriz - cnpj 11.816.308/0001-26, e
pela filial CNPJ 11.816.308/0002-07, conforme tabelas a seguir:

Assim, fica o Sujeito Passivo INTIMADO a, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar os
seguintes documentos e esclarecimentos:
I.a) Cópia digital dos Boletins ou Registro de Ocorrência nos B.O.0012-J/15-0805.
PC/AL de 09/02/2015; R.O: 918-06066/2015 de 03/11/2015; B.O: 0012-1/15-1801
de 10/11/2015 e R.O. 108-03036/2016 DE 31/08/2016, que serviram de base para
emissão das notas fiscais listadas na Tabela 1 acima;
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
7
I.b) Manifestação escrita, clara e objetiva, circunstanciando as ocorrências, e
descrevendo-as com o maior nível de detalhamento possível;
I.c) Cópia digital de laudo oficial, ou outro documento legal equivalente, que ateste
a legalidade e necessidade do descarte de produtos conforme listado na Tabela 2
acima;
I.d) Manifestação escrita, clara e objetiva, detalhando o descarte de produtos
realizado, tendo por base a Tabela 2 acima, no qual conste a data do descarte,
nome, quantidade e valor dos produtos descartados, bem como demais
informações que o Sujeito Passivo julgar pertinente para esclarecimento da
ocorrência. ...
Em resposta, foram entregues os seguintes documentos:
l.a) cópia digital dos Boletins ou Registros de Ocorrência no BO 0012-J/15-0805, RO
918-06066/2015, BO 0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, em anexo, os quais
serviram de base para emissão das notas fiscais listadas na Tabela 1 do Termo de
Intimação Fiscal no 05;
l.b) o detalhamento das circunstâncias inerentes aos fatos foi devidamente
comunicado à autoridade policial, à época, e encontra-se descrito nos próprios
Boletins ou Registros de Ocorrência em anexo;
l.c) o descarte dos produtos objeto da Nota Fiscal no 423 referida na Tabela 2 do
Termo de Intimação Fiscal no 5 se deu em virtude da verificação, em processo de
controle de qualidade, de que as respectivas embalagens estavam em desacordo
com a RDC no 14, de 10/04/2015, da ANVISA a qual estabelece que as advertências
sanitárias devem ocupar 30% (trinta por cento) da parte inferior da face frontal das
embalagens de produtos de tabaco, sendo vedada sua disponibilização ao comércio
varejista, conforme disposto em seu art. 52;
l.d) o descarte dos produtos foi efetuado nas dependências da própria empresa em
18/04/2016, conforme informações coletadas, data da emissão da Nota Fiscal no
423, onde estão listados a marca comercial, quantidade e valor dos produtos
descartados. ...
Diante da omissão da fiscalizada, foram enviadas diversas reintimações
solicitando os arquivos digitais referentes ao SPED CONTÁBIL - Escrituração
Contábil Digital do ano-calendário de 2017.
Em 05/09/2018, através do Termo de Intimação no 7, foram solicitados os
seguintes esclarecimentos:
I).- Conforme informações extraídas do SPED - Nota Fiscal Eletrônica, nos anos-
calendários de 2015 e 2016, o Sujeito Passivo emitiu notas fiscais para baixa de
cigarros em estoque, utilizando o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
5927 -Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda,
roubo ou deterioração.
Os documentos fiscais foram emitidos pela matriz - cnpj 11.816.308/0001-26, e
pela filial cnpj 11.816.308/0002-07, conforme tabelas a seguir:
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
8

Em atendimento à Intimação Fiscal, o Sujeito Passivo apresentou cópias dos
Boletins ou Registro de Ocorrência nos B.O.0012-J/15-0805. PC/AL de 09/02/2015;
R.O: 918-06066/2015 de 03/11/2015; B.O: 0012-1/15-1801 de 10/11/2015 e R.O.
108-03036/2016 DE 31/08/2016.
Entretanto, considerando o elevado volume das cargas furtadas/roubadas,
principalmente referentes às notas fiscais nos 114 de 14/05/2015 e 343 de
08/12/2015, fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias, os seguintes documentos e esclarecimentos:
I.a) Cópia completa dos inquéritos policiais instaurados a partir dos Boletins ou
Registro de Ocorrência nos B.O.0012-J/15-0805. PC/AL de 09/02/2015; R.O: 918-
06066/2015 de 03/11/2015; B.O: 0012-1/15-1801 de 10/11/2015 e R.O. 108-
03036/2016 DE 31/08/2016.
I.b) Caso os procedimentos policiais tenham dado origem à ações judiciais,
apresentar relação informando, de forma individualizada, o número das ações, a
vara e a comarca onde tramitam, e demais informações que julgar necessárias para
a correta identificação da ação judicial.
II).- Sobre o descarte de produtos baixados por desacordo com normas da Anvisa:

Em atendimento à Intimação Fiscal, o Sujeito Passivo informou que o descarte foi
efetuado nas dependências da própria empresa, em virtude da constatação de que
as embalagens estavam em desacordo com a RDC ANVISA no 14 de 10/04/2015.
Entretanto, o Sujeito Passivo não apresentou nenhum laudo oficial, ou outro
documento legal equivalente, atestando a legalidade e a necessidade do descarte
de produtos, como também não apresentou termo de destruição dos selos de
controle, emitido e assinado por Auditor-Fiscal da RFB, nem cópia ou notícia de
nenhum comunicado à DRF de sua jurisdição, informando a ocorrência e solicitando
a destruição dos selos.
Assim, considerando o elevadíssimo volume de produto descartado, informado na
nota fiscal 423, no desproporcional montante de 2.487.000 milheiros, e
considerando o disposto nos artigos 300 e 301 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010
(RIPI), fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias:
II.a) Manifestação escrita, clara e objetiva, informando:
- O destino dado aos selos de controle de cigarros na ocasião do descarte realizado,
que deu origem à NF 423 de 18/04/2016.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
9
- Detalhes pormenorizados sobre o descarte realizado, tais como: hora e local onde
foi realizado; quais os profissionais responsáveis pelo descarte (nome, endereço,
telefone e e-mail de contato); relação dos veículos utilizados no transporte de tal
quantidade de produto; relação das notas fiscais ou conhecimentos de transporte
utilizados no transporte dos produtos; fotos, filmes ou qualquer outro documento
ou informação, hábil e idôneo, a comprovar a efetiva realização do descarte.
II.b) Cópia de comunicação ou notícia enviado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil -DRF de sua jurisdição, feita à época do descarte, informando a ocorrência e
solicitando providências para destruição dos selos de controle, ou Termo de
Destruição de Selos de Controle, emitido e assinado por Auditor-Fiscal da RFB. ...
Em atendimento ao Termo de Intimação no 7, a contribuinte assim se manifestou:
l.a) a empresa não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO
0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, os quais, em se tratando de informações de
interesse da administração tributária, devem ser solicitados por essa Equipe
Especial de Fiscalização diretamente à autoridade policial responsável pelos
mesmos, mediante procedimento fiscal de diligência de que trata o art. 39, inciso II,
da Portaria RFB no 6478/2017;
l.b) a empresa não foi informada até a presente data pelas autoridades policiais
acerca da conclusão dos referidos inquéritos ou mesmo se os referidos
procedimentos deram origem a ações judiciais;
II.a) os selos de controle aplicados nos produtos objeto da Nota Fiscal n° 423,
conforme informações coletadas, foram descartados junto com os mesmos nas
dependências da própria empresa no dia 18.04.2016, não tendo sido efetuada
qualquer foto ou filmagem em virtude de ausência de amparo legal a exigir tal
providência por parte da empresa;
II.b) não foi efetuada comunicação à Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição em virtude da inexistência de disposição legal a exigir tal providência por
parte da empresa tendo esta, no entanto, procedido à baixa no estoque de selos de
controle com amparo na Nota Fiscal n° 423. ...
Em 01/10/2018 e 20/11/2018, foram emitidas o intimações ratificando a
necessidade de esclarecimentos relacionados ao descarte de cigarros:
Em atendimento à Intimação Fiscal, o Sujeito Passivo informou que o descarte foi
efetuado nas dependências da própria empresa, em virtude da constatação de que
as embalagens estavam em desacordo com a RDC ANVISA no 14 de 10/04/2015.
Entretanto, o Sujeito Passivo não apresentou nenhum laudo oficial, ou outro
documento legal equivalente, atestando a legalidade e a necessidade do descarte
de produtos, como também não apresentou termo de destruição dos selos de
controle, emitido e assinado por Auditor-Fiscal da RFB, nem cópia ou notícia de
nenhum comunicado à DRF de sua jurisdição, informando a ocorrência e solicitando
a destruição dos selos.
Assim, considerando o elevadíssimo volume de produto descartado, informado na
nota fiscal 423, no desproporcional montante de 2.487.000 milheiros, e
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
10
considerando o disposto nos artigos 300 e 301 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010
(RIPI), fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias:
II.a) Manifestação escrita, clara e objetiva, informando:
- O destino dado aos selos de controle de cigarros na ocasião do descarte realizado,
que deu origem à NF 423 de 18/04/2016.
- Detalhes pormenorizados sobre o descarte realizado, tais como: hora e local onde
foi realizado; quais os profissionais responsáveis pelo descarte (nome, endereço,
telefone e e-mail de contato); relação dos veículos utilizados no transporte de tal
quantidade de produto; relação das notas fiscais ou conhecimentos de transporte
utilizados no transporte dos produtos; fotos, filmes ou qualquer outro documento
ou informação, hábil e idôneo, a comprovar a efetiva realização do descarte.
II.b) Cópia de comunicação ou notícia enviado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil -DRF de sua jurisdição, feita à época do descarte, informando a ocorrência e
solicitando providências para destruição dos selos de controle, ou Termo de
Destruição de Selos de Controle, emitido e assinado por Auditor-Fiscal da RFB.
Nas datas de 23/10/2018 e 20/11/208/18, o sujeito passivo formalizou
expedientes por via eletrônica, conforme trechos transcritos abaixo,
manifestando-se acerca das baixas de produtos:
l.a) a empresa não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO
0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, os quais, em se tratando de informações de
interesse da administração tributária, devem ser solicitados por essa Equipe
Especial de Fiscalização diretamente à autoridade policial responsável pelos
mesmos, mediante procedimento fiscal de diligência de que trata o art. 32, inciso II,
da Portaria RFB no 6478/2017;
l.b) a empresa não foi informada até a presente data pelas autoridades policiais
acerca da conclusão dos referidos inquéritos ou mesmo se os referidos
procedimentos deram origem a ações judiciais;
Registro que tal informação já havia sido prestada a essa Equipe Especial de
Fiscalização e atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 07, cuja solicitação de
juntada ao dossiê digital no 10030.000395/0518-91 fora protocolizada em
27/09/2018 estando, até a presente data, na situação "Em análise" perante essa
Secretaria da Receita Federal do Brasil. ...
Na seqüência, em 13/11/2018, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 12:
I).- Na tabela I abaixo relacionamos os selos de controle de cigarros fornecidos ao
Sujeito Passivo durante os anos-calendários de 2014 a 2017, conforme informações
extraídas do Sistema de Administração de Selos de Controle - SELECON:

Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
11
II).- Dados extraídos do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de
Cigarros -SCORPIOS, constatam os seguintes volumes produzidos pelo Sujeito
Passivo, em unidades, para o período fiscalizado:

III) Dados extraídos do SPED - Nota Fiscal Eletrônica, SPED EFD-Contribuições e
SPED -EFD ICMS/IPI constatam que o Sujeito Passivo, inclusive filiais, no período
fiscalizado, efetivamente comercializou os seguintes volumes de produção de
cigarros, totalizados pelos CFOPs representativos de operações de comercialização
de produção própria:

Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
12

IV).- Confrontando as informações da Tabela II (produção controlada) e da Tabela
III(produção própria comercializada), constatamos a seguintes divergências:

Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
13

Resumo:

V).- Em resumo, no período de 2014 a 2017, o Sujeito Passivo efetivamente
comercializou, com emissão de notas fiscais eletrônicas, o percentual médio de
24,43% (vinte e quatro vírgula quarenta e três por cento) da produção própria,
controlada pelo Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros.
Assim, considerando o disposto nos artigos 300 e 301 do Decreto no 7.212 de
15/06/2010 (RIPI), fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 05
(cinco)dias:
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
14
V.a).- Manifestação escrita, clara e objetiva, acompanhada de planilha
demonstrativa e documentos comprobatórios hábeis e idôneos, se for o caso,
esclarecendo mensalmente as divergências apontadas na tabela IV acima, de forma
a justificar a comercialização do percentual médio de 24,43% da produção
controlada Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros, como
também informar o destino dado à parte da produção controlada que não foi
comercializada.
V.b).- Apresentar os livros ou fichas de controle de estoque dos selos;
V.c).- Apresentar livros ou fichas de controle de estoques, tanto da produção
quanto da comercialização de cigarros, da matriz e das filiais.
Fica o sujeito passivo ciente de que a falta de atendimento aos itens acima, ou seu
atendimento de forma incompleta ou insatisfatória, caracterizará omissão de
receitas, pela venda de produtos com produção controlada, sem a emissão do
respectivo documento fiscal obrigatório, com todas as implicações legais
decorrentes, inclusive o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no 1.593 de 21 de
dezembro de 1977, que trata do cancelamento do registro especial para produtores
de cigarros. ...
A Quality In Tabacos Ind. Com. de Cigarros Imp e Exp. LTDA apresentou, em
21/11/2018, a seguinte resposta:
Quanto informações requisitadas, importante traçar um apertado resumo histórico
da empresa ao longo desses anos.
A empresa Quality In Tabacos foi constituída em 2010 tendo por atividade
econômica principal a fabricação de cigarros, atividade esta que desenvolve de
forma regular até a presente data.
Forçoso relembrar as dificuldades enfrentadas pela empresa e por seus sócios no
início de sua atividade. É verdade que todos os empresários enfrentam dificuldades
em início de atividade, mas particularmente aquelas de fabricação de cigarros,
estes desafios são absurdamente maiores.
É que pela legislação vigente, a fabricação de cigarros somente poderá ser exercida
por empresas que mantiverem Registro Especial de Fabricante de Cigarros junto à
Receita Federal do Brasil, na forma do Decreto-Lei 1.593/77.
Em outras palavras, para obter autorização de funcionamento, a empresa deverá
estar constituída sob a forma de sociedade empresária, ter um valor mínimo de
capital social devidamente integralizado (que em 2011 era de R$ 500.000,00),
dispor de estabelecimento industrial adequado, possuir regularidade fiscal junto a
RFB (inclusive seus sócios).
Com os recursos aplicados pelos sócios no capital social, a empresa realizou a
aquisição do maquinário necessário para a realização do objeto social, destacando
que grande parte do mesmo era composto por máquinas usadas, contando apenas
com uma linha de produção de cigarros.
No mesmo período, a legislação aplicável ao setor sofreu sensível modificação com
a edição da MP 540 de 02/08/2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/11, a
qual criou uma nova sistemática de recolhimento do IPI instituindo o Regime
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
15
Especial de tributação; estabeleceu que o Poder Executivo poderia fixar preço
mínimo de venda no varejo de cigarros, válido em todo o território nacional,
regulamentado pelo Decreto 7.555/11; proibiu a propaganda comercial de cigarros.
Cumprido todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, o Registro Especial de
Fabricantes de Cigarro foi deferido para o contribuinte em tela em 10/10/2012, ou
seja, mais de dois anos após a constituição da sociedade.
Com o deferimento do Registro Especial e antes de iniciar a comercialização de seus
produtos, é necessário o Registro de Produto Fumígeno Derivado de Tabaco junto a
ANVISA. Para tanto, deverá o requerente comprovar - via processo administrativo -
que o produto cumpre todas as exigências legais estabelecidas à época pela RDC
90/2007 (editada em consonância com a Lei 9.782/99), destacando aquelas
referentes aos teores de compostos químicos e embalagem.
A partir de então a empresa iniciou um processo de desenvolvimento de seus
produtos, vale dizer, inicialmente apenas uma marca (DOWNTOWN), devido às
restrições orçamentárias esperadas, uma vez que foi constituída e ainda não
obtinha R$1,00 de receita operacional!
Primou a empresa pela qualidade de seu produto, com vistas a distinção de todos
os demais cigarros até então comercializados, destacando que toda a matéria
prima foi minuciosamente escolhida de forma a proporcionar, para o público
consumidor uma experiência única, tudo dentro das normas vigentes.
Isso porque, sabidamente o mercado de cigarros nacional é dominado por duas ou
três empresas multinacionais, com suas marcas conhecidas a décadas no mundo
todo.
Sendo assim, com vistas a buscar um lugar neste concorrido mercado, a empresa
desenvolveu o cigarro DOWNTOWN, uma marca inédita - vale dizer, com
embalagem, visual, fonética e grafia, incomparável com qualquer marca de
cigarros até então produzida e comercializada no mundo. Mas não era só a parte
visual da marca que era inédita, sua composição também adotou o mesmo critério
especialmente por conta da publicação da RDC 14/2012.
A citada Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, ao dispor sobre os limites
máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros, e a restrição do
uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, acabou por criar uma
situação paradoxal entre as marcas existentes no mercado no momento de sua
publicação e aquelas - como a marca DOWNTOWN - que seriam registradas a partir
de então.
É que para as marcas existentes, determinados aditivos aplicados na fabricação de
cigarros poderiam ser utilizados por até 18 (dezoito) meses, e tais produtos
poderiam ainda ser comercializados por até 06 (seis) meses encerrado o prazo
supracitado, destacando:
Art. 99 Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da
publicação desta Resolução, para que as empresas fabricantes e importadoras
de produtos fumígenos derivados do tabaco que já detenham Registro de
Produto Fumígeno -Dados Cadastrais atendam ao disposto no artigo 69.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
16
§ 15 Findo o prazo referido no caput, os produtos que não estejam em
conformidade com o artigo 69 poderão ser comercializados no comércio
varejista pelo prazo de 6(seis) meses.
§ 29 Findo o prazo estabelecido no § 19, os produtos deverão ser recolhidos do
comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.
Já para as marcas novas - como o DOWNTOWN - a citada Resolução possuía
eficácia imediata, ficando a empresa proibida de utilizar determinados aditivos
utilizados por TODOS OS FABRICANTES DE CIGARROS.
Ou seja, o contribuinte em tela foi obrigado a comercializar um produto
completamente estranho aos padrões de "qualidade" conhecidos do público
consumidor, sendo certo que o cigarro DOWNTOWN foi um dos primeiros cigarros
comercializados no Brasil sem a utilização de "aditivos", visto que seu registro foi
deferido pela ANVISA em 17/04/2013.
Logo em seguida, em 23/05/2013, foi editada a RDC 30 da ANVISA, a qual
apresentou novas imagens e mensagens de advertências a serem utilizadas nas
embalagens de cigarro sendo fixado o prazo de 06 (seis) meses para que os
fabricantes se adequassem aos novos padrões, e 12 (doze) meses para a
comercialização dos produtos em dissonância com a nova legislação, sendo que, ao
final do prazo, "todas as embalagens que não estejam adequadas a esta Resolução
devem ser recolhidas do comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes" na forma do art. 4o, § 3°, do citado dispositivo legal.
Ainda em setembro do referido ano, sobreveio a publicação da RDC 43/2013 da
ANVISA, prorrogando os prazos fixados na RDC 30/2013 para 19/01/2014, para que
as empresas fabricantes e importadoras adequem as embalagens dos cigarros, e
19/07/2014 para a comercialização no varejo dos citados produtos, data a partir da
qual estes deveriam ser recolhidos do comercio pelos fabricantes, prazos estes que
foram cumpridos pela intimada.
Pode-se dizer que, a bem da verdade, a empresa iniciou efetivamente sua atividade
operacional no segundo semestre de 2013, dispondo de uma única marca de
cigarros DOWNTOWN, marca essa estigmatizada no mercado como "cigarro sem
aditivo", que não atendia ao paladar do público consumidor.
Evidentemente que todos os esforços realizados pela empresa no desenvolvimento
dos produtos, não foram suficientes para mudar o habito do fumante, sendo que as
vendas de tal produto não corresponderam às expectativas da empresa, até mesmo
pela restrição a propaganda de cigarros estabelecida pela já citada Lei 12.546/11.
No mesmo período, a RDC 14/2012 foi objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade de no 4874, sob relatoria da Ministra Rosa Weber, que
concedeu liminar, suspendendo os efeitos da citada resolução, destacando:
Em 13.09.2013: (...) concedo, forte no poder geral de cautela (arts. 798 do CPC e 21,
IV e V, do RISTF) e a fim de assegurar tratamento isonômico a todos os
potencialmente afetados pelos atos normativos impugnados, a medida liminar
requerida para suspender a eficácia dos arts. 6S, 7* e 9* da Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) ns 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária até sua
apreciação pelo Plenário desta Corte. Destaco que o feito, submetido ao rito
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
17
previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999, já se encontra em condições de ser
apresentado ao Colegiado.
Com vistas a impulsionar as vendas, valendo-se da suspensão da eficácia da RDC
supracitada, o que permitia a empresa a desenvolver produtos com as mesmas
substancias utilizadas pelas demais do setor, foi iniciado um trabalho de
reformulação de seu portfólio lançando duas novas marcas de cigarros, NEWS e
OUTBACK em dezembro de 2013.
Em 2014 a empresa iniciou a comercialização de cinco novas marcas de cigarros,
NEWS RED, OFF, OUTBACK MINUS, 0800 e 0800 RED.
Com vistas a expandir sua carteira de clientes, a empresa adotou uma estratégia
agressiva de atuação, abriu novos clientes, impulsionou vendas, concedeu prazo
para pagamento, com vistas a criar uma rede de revendedores espalhados por
todos os estados do país, fazendo com que revisse suas projeções, e ampliasse a
produção acreditando no potencial do mercado, principalmente pelo fato de que
naquele ano, sediaríamos a copa do mundo da FIFA o que para quase todas as
empresas, era sinônimo de bons negócios.
Novamente, a legislação aplicável ao setor sofre alteração significativa, sendo
publicado pela ANVISA a RDC 14/2015 daquele ano, dispondo sobre a advertência
sanitária que deve ocupar 30% (trinta por cento) da parte inferior da face frontal
das embalagens de produtos fumígenos derivados do tabaco.
A citada resolução estabeleceu prazo até 01/01/2016 para que as empresas
procedam com as adequações estabelecidas na novel legislação, e ainda o prazo
até 30/06/2016 para que os fabricantes recolhessem as embalagens em desacordo
com a citada norma, prazos que também foram respeitados pela intimada.
Mais uma vez, por ironia do destino, a empresa se viu obrigada a alterar suas
embalagens logo após o lançamento de seus produtos, visto que em meados de
2015 a empresa lançou dois novos produtos no mercado, os cigarros DOWNTOWN
BLACK e GIFT, produtos que foram aclamados pelo público consumidor logo no
início da comercialização.
Superada as perdas provenientes das várias mudanças na legislação promovida
pela ANVISA, outro ponto que sempre causou perdas imensuráveis para todo o
mercado nacional de cigarros é o comercio clandestino, fruto da falsificação e do
contrabando de cigarros, principalmente aqueles oriundos do Paraguai.
Deveras, o contrabando de cigarros daquele país para o Brasil, remonta ao final da
década de 1980/1990 ainda de forma rudimentar, com produtos de baixa
qualidade, muita das vezes "contrafações" daqueles legalmente comercializados.
Ocorre que o contrabando de cigarros atingiu índices alarmante nos últimos anos,
saltando de 30% em 2013 para 48% em 2017. A questão, apontam os especialistas
no setor, está intimamente ligada a majoração na tributação do produto
promovida pelo Brasil nos últimos anos.
É que com as alterações na legislação promovidas pelo governo no final de 2011,
estabelecendo preço mínimo de vendas e modificando a tributação do produto,
houve uma elevação no preço do cigarro lícito, fazendo com que o público
consumidor de menor poder aquisitivo migrasse para os cigarros contrabandeados,
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
18
principalmente do Paraguai, que chegam a custar menos da metade do preço do
produto regular, fazendo com que a marca de cigarros mais vendida no Brasil
naquele ano fosse uma marca paraguaia que ingressa no Brasil via contrabando.
Infelizmente, para o público consumidor de baixa renda, é mais interessante
comprar um produto ilícito por R$ 2,00 (dois reais) a pagar R$ 5,00 (cinco reais) por
um produto nacional, de origem lícita. Essas pessoas, de certa forma, não observam
o quanto danoso é para o país o consumo de tais produtos.
Estudos atuais apontam que o contrabando de cigarros é uma atividade tão
rentável, que o crime organizado resolveu "investir" em tal atividade, fomentando
ainda mais o tráfico de armas e drogas e o terrorismo.
Infelizmente, a indústria nacional do tabaco vem perdendo espaço ano a ano para o
contrabando de produtos, sem que as autoridades responsáveis por coibir tais
atividades tenham êxito no combate.
Vale dizer que a questão chegou a tal ponto, que diversas entidades de classe vêm
defendendo junto ao Congresso Nacional, a necessidade da implementação de
novas formas de combate ao contrabando de cigarros.
Uma das propostas que vem ganhando espaço junto ao setor, seria a possibilidade
de que todos os fabricantes nacionais destinassem uma parte de sua produção para
uma marca dita de combate, a ser comercializada e tributada a preço inferior ao
preço mínimo da comercialização do cigarro no varejo, estabelecido pelo Decreto
7.555/11.
Vale registrar que, muitos dos parceiros comerciais criados ao longo desses anos
fecharam suas portas, por não conseguirem competir com os "distribuidores" dos
produtos contrabandeados.
Outros tantos, seduzidos pelos lucros advindos de tais atividades, deixaram de
comprar os produtos regulares desta empresa, e passaram a trabalhar
exclusivamente com produto contrabandeado, ou no linguajar dos mesmos,
produto importado (ilegal)!
Ocorre que toda essa movimentação do setor de distribuição afeta diretamente a
empresa fabricante, visto que da noite para o dia, perde-se um cliente, muita das
vezes, perdem-se os produtos em estoque naquele cliente, quando não, os mesmos
são devolvidos - muitas das vezes - deteriorados, vencidos, impróprios para o
consumo, fatos imprevisíveis que são suportados única e exclusivamente pelo
fabricante.
A questão foi tão banalizada, que hoje em dia facilmente se constata a venda de
cigarros contrabandeados do Paraguai livremente em estabelecimentos como
padarias, bares, lojas de conveniência, produtos estes que são inclusive expostos a
venda, como se regulares, ocupando os espaços destinados aos produtos lícitos!
A diminuição considerável do mercado regular faz com que alguns dos fabricantes
nacionais - que ainda resistem ao avanço do contrabando - adotem
comportamento concorrencial desleal, atacando a rede de distribuidores, usando
até mesmo de manobras jurídicas para se beneficiar de uma pequena fatia de
mercado.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
19
Nesse sentido, forçoso destacar que a empresa foi alvo de uma dessas manobras
judiciais questionando a titularidade da marca GIFT, sendo deferida - em
02/02/2017 -pelo juízo da 6o Vara Empresarial da Comarca da Capital (Processo n°
0019287-48.2017.8.19.0001), decisão antecipando os efeitos da tutela para que a
empresa se abstivesse de produzir e comercializar cigarros da citada marca, sob
pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como indenização pelos
danos morais e materiais ocasionados em razão da suposta utilização indevida da
marca em comento.
Evidentemente que a empresa prontamente cumpriu a decisão judicial, mesmo
discordando dos fatos e fundamentos que a motivaram, o que gerou prejuízos
inestimáveis, com a perda de produtos e de mercado.
O impedimento supracitado perdurou até 14/05/2017, quando foi obtido pela
empresa decisão liminar em Agravo de Instrumento (Processo no 0022767-
37.2017.8.19.0000), que tramitou perante da 21o Câmara Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afastando a decisão da 6a Vara Empresarial.
Todos os fatos supracitados servem para demonstrar, da forma mais respeitosa
possível, que a apresentação de quadros demonstrativos da quantidade de selo
retirada pelo contribuinte; da produção controlada pelo SCORPIOS e das
quantidades comercializadas pela empresa no período de 2014 a 2017 extraídas a
partir do SPED Nota Fiscal eletrônica, SPED EFD-Contribuições e SPED - EFD
ICMS/IPI, não são suficientes a validar a alegação de suposta omissão de receitas.
Por lógico, a produção de cigarros não representa imediata comercialização nas
mesmas quantidades e nos mesmos períodos, sendo conceitos totalmente distintos,
em especial para fins de aplicação da legislação tributária e cobrança dos tributos
devidos, o que já demonstra a inadequação dos quadros demonstrativos constantes
do Termo de Intimação Fiscal no 12.
Ademais, reforçam a inconsistência dos quadros demonstrativos constantes do
Termo de Intimação Fiscal no 12 o fato de que desconsideram, por completo, os
quantitativos produzidos de cigarros controladas pelo sistema SCORPIOS que foram
objeto de roubo de carga, conforme comprovam os Boletins ou Registros de
Ocorrência no BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO 0012-U/15-1801 e RO
108-03036/2016, bem como aqueles objeto de descarte nas dependências da
própria empresa em virtude da inadequação das embalagens à RDC ANVISA no 14,
de 10/04/2015, os quais são de pleno conhecimento dessa Equipe Especial de
Fiscalização já que objeto de referência no Termo de Intimação Fiscal no 07, de
05/09/2018, no Termo de Intimação Fiscal no 09, de 01/10/2018, e Termo de
Intimação Fiscal no 11, de 26/10/2018.
Assim, fica prejudicada a apresentação de planilhas e documentos comprobatórios
hábeis e idôneos requeridos pelo Termo de Intimação Fiscal n° 12 vez que os
quadros demonstrativos ali inseridos se mostram inconsistentes na sua elaboração
e equivocados na sua comparação de produção vis-à-vis comercialização de
cigarros.
Vale registrar que a empresa cumpre regularmente com todas as suas obrigações,
estando todas as informações exigidas pelas normas exaradas por esta Secretaria,
em especial aquelas constantes do SPED acerca de produção, estoques, consumo de
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
20
selos, comercialização de cigarros, notas fiscais eletrônicas e escrituração dos
tributos devidos, à disposição dessa Equipe Especial de Fiscalização para instrução
dos trabalhos apuratórios no curso do presente procedimento de fiscalização, sendo
dispensada qualquer apresentação de documentação complementar de acordo com
o que dispõe o art. 37 da Lei no 9784/99.
Importante destacar, ainda, que a empresa encontra-se em situação de plena
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, não havendo que se falar,
portanto, em qualquer implicação decorrente do disposto no art. 2? (sic) do
Decreto-lei no 1.593/77 conforme consignado no Termo de Intimação Fiscal no 12.
Outrossim, partindo da premissa que os quadros demonstrativos apresentados são
inservíveis a caracterização de uma suposta omissão de receita, e mais, ainda que o
fossem, sabendo que a constituição do tributo devido nesse caso demandaria
necessariamente a constituição do credito tributário, respeitado o devido processo
legal tributário.
Em outras palavras, considerando que vivemos em um Estado Democrático de
Direito, ainda que esta Equipe Especial entenda - por subjetivismo - que a presente
intimação fiscal não fora cumprida a contento, não estaria caracterizada a suposta
omissão de receitas, tão menos seria o caso de aplicação ao contribuinte das
implicações legais decorrentes do art. 2° do Decreto-Lei 1.593/77.
A fiscalizada foi então intimada a informar se, nos anos-calendário de 2017 e
2018, adquiriu ou arrendou máquinas e equipamentos para serem utilizados em
seu parque fabril, além de provocada a prestar os seguintes esclarecimentos:
I.a).- Apresentar cópia, em formato digital, do Livro Registro de Entrada e Saída do
Selo de Controle, de que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no
4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente aos anos-calendários 2014, 2015, 2016 e
2017
I.b).- Apresentar livros ou fichas de controle/registro da produção, estoque,
movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da matriz,
quanto das filiais, referente aos anos-calendários 2014, 2015, 2016 e 2017.
Observamos que tais documentos já foram solicitados através do Termo de
Intimação Fiscal no 12 de 13/11/2018, itens “V.b” e “V.c”, e não foram
apresentados pelo Sujeito Passivo.
Após ter sido reintimada, apresentou a resposta transcrita abaixo e solicitou
prorrogação de prazo para atendimento do Termo de Intimação no 14:
Em atendimento aos itens I e II da Intimação, a empresa informa que houve
aquisição em 2017 de máquinas MOLINS com objetivo inicial de fabricação própria
de cigarros em carteiras "box", conforme tabela abaixo:
TIPO
N. SÉRIE
HLP
ENCARTEIRADEIRA 101030
EOD EMPELICADEIRA 101021
MINIPAR
EMPACOTADEIRA 101008
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
21
Em complemento, a empresa informa que referidos equipamentos foram adquiridos
por Contrato de Compra e Venda da pessoa jurídica Q J DAS MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, inscrita à época no CNPJ sob o no 21.337.873/0001-64,
conforme instrumento particular anexo.
Referidos equipamentos foram adquiridos pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais) de forma parcelada.
Por fim, a empresa informa que referida aquisição, já foi objeto de anterior
intimação fiscal válida e regularmente reportada à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Nova Iguaçu SRRF 7 em 15.08.2018, através do TDPF 07.1.03.00-2018-
00119-9, sendo observado à época todas providências legais requeridas pela
Autoridade Fiscal. ...
Em 25/03/2019 o sujeito passivo foi notificado da continuação do procedimento
fiscal e da inclusão do ano-calendário de 2018, fato que motivou a emissão de
novas intimações referentes aos documentos correspondentes.
Posteriormente, através do Termo de Intimação Fiscal no 19, a Autoridade
tributária requisitou informações relativas à circulação de mercadorias entre a
matriz e suas filiais:
I - Pesquisas realizadas no sistema de CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
constatam a seguinte relação de filiais do Sujeito Passivo:

II - Assim, fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias,
os seguintes documentos e esclarecimentos:
II.a).- Manifestação escrita informando, individualmente, a ocorrência de operações
comerciais, bem como circulação de mercadorias nas filiais (descarga, carga,
emissão de documentos fiscais, recebimentos, pagamentos, etc);
II.b).- Planilha eletrônica demonstrativa, informando, mensalmente, para o período
de 01/01/2014 a 31/12/2018, a movimentação de estoques, individualizado pela
matriz e pelas filiais, onde conste o saldo no início do período, as entradas (inclusive
por transferências da matriz, ou devoluções), as saídas (inclusive por vendas, baixas
por avaria, furto/roubo, descartes, etc) e o saldo final do período, acompanhado da
relação das notas fiscais eletrônicas que deram origem às referidas movimentação
dos estoques;
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
22
II.c).- Cópia dos documentos de propriedade/posse dos imóveis (escritura pública,
contrato de compra e venda, etc), onde estão localizadas/instaladas a matriz e as
filiais, ou contrato de aluguel/locação se for o caso, acompanhado dos respectivos
documentos necessários à autorização para funcionamento (alvará de
funcionamento, licenças, IPTU, etc);
Em resposta ao Termo de Intimação no 19, foi protocolada a seguinte
manifestação:
Em atendimento aos itens "II-a" e "II-b" do Termo de Intimação Fiscal n° 19 cumpre
informar que essa Equipe Especial de Fiscalização já dispõe de todas as notas fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa e seus estabelecimentos transmitidas ao SPED
NFe, conforme inclusive comprovam as Tabelas II e III constantes do Termo de
Intimação Fiscal n° 21, sendo, portanto, desnecessário envio das mesmas
informações o que se dirá em formato de planilhas eletrônicas, em especial
considerando a inexequibilidade do prazo de 5 (cinco) dias ali estabelecido.
Importante, ainda, registrar que o art. 37 da Lei no 9784/99 estabelece que quando
o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Não havendo motivação explícita no Termo de Intimação Fiscal n° 19 para o
requisitado no item "ll-c" e sua relação com os tributos federais objeto do presente
procedimento de fiscalização, bem como a impossibilidade de levantamento da
documentação requerida no prazo de 5 (cinco) dias ali estabelecido deixamos de
apresentar as mesmas. ...
Através do Termo de Intimação Fiscal no 24, a Autoridade administrativa volta a
solicitar esclarecimentos relacionados aos selos de controle de cigarros:
I).- Na tabela a abaixo relacionamos os selos de controle de cigarros fornecidos ao
Sujeito Passivo durante os anos-calendários de 2014 a 2018, conforme informações
extraídas do Sistema de Administração de Selos de Controle - SELECON:

II).- Confrontando as informações extraídas do SCORPIOS - Sistema de Controle e
Rastreamento da Produção de Cigarros com os valores extraídos das notas fiscais
eletrônicas - Nfe/SPED, pelo estabelecimento industrial (matriz), com destaque do
IPI -Imposto sobre Produtos Industrializados, constatamos a seguintes divergências:
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
23

III) - Em resumo, no período de 2014 a 2018, houve uma divergência de
298.826.573(duzentos e noventa e oito milhões, oitocentos e vinte e seis mil,
quinhentos e setenta e três) unidades (maços/vintenas) de cigarros, entre os
volumes registrados no Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de
Cigarros - SCORPIOS, e os volumes registrados nas notas fiscais eletrônicas,
representativas de vendas/faturamento, emitidas pelo estabelecimento matriz do
Sujeito Passivo e pelas filiais, incluídas nas base de cálculo das Contribuições para o
PIS/Pasep e a COFINS, sendo que foram comercializadas, com emissão de nota
fiscal, apenas o percentual de 23,12% (vinte e três, vírgula doze por cento) do total
produzido/controlado.
Assim, fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias:
III.a).- Manifestação escrita, clara e objetiva, acompanhada de planilha
demonstrativa e documentos comprobatórios hábeis e idôneos, se for o caso,
esclarecendo e justificando mensalmente as divergências apontadas na tabela II
acima, como também informar o destino dado à parte da produção controlada que
não foi comercializada.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
24
III.b).- Apresentar cópia, em formato digital, do Livro Registro de Entrada e Saída do
Selo de Controle, de que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no
4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente aos anos-calendários 2014 a 2018;
Fica o sujeito passivo ciente de que a falta de atendimento aos itens acima, ou seu
atendimento de forma incompleta ou insatisfatória, caracterizará omissão de
receitas, pela venda de produtos com produção controlada, sem a emissão do
respectivo documento fiscal obrigatório, com todas as implicações legais
decorrentes, inclusive o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no 1.593 de 21 de
dezembro de 1977, que trata do cancelamento do registro especial para produtores
de cigarros
Após nova reintimação, foi protocolada pelo sujeito passivo a resposta transcrita
abaixo:
Essa Equipe Especial de Fiscalização apresenta quadros demonstrativos contendo
supostas divergências entre a produção controlada de cigarros pelo sistema
SCORPIOS e as quantidades comercializadas pela empresa no período de 2014 a
2018 extraídas a partir do SPED EFD Contribuições e SPED - EFD ICMS/IPI.
Ocorre que, à semelhança do que já fora consignado pela empresa em relação ao
Termo de Intimação Fiscal no 12, de 13/11/2018, se mostra indevida tal
comparação efetuada por essa Equipe Especial, vez que produção de cigarros não
representa imediata comercialização nas mesmas quantidades e nos mesmos
períodos, sendo conceitos totalmente distintos, em especial para fins de aplicação
da legislação tributária e cobrança dos tributos devidos, o que já demonstra a
inadequação dos quadros demonstrativos constantes dos Termos de Intimação
Fiscal n° 24 e no 25 que possam sustentar eventual conclusão de prática de omissão
de receitas ali mencionada.
Assim, fica prejudicada a apresentação de planilhas e documentos comprobatórios
hábeis e idôneos requeridos pelos Termos de Intimação Fiscal n° 24 e no 25, vez que
os quadros demonstrativos ali inseridos se mostram inconsistentes na sua
elaboração e equivocados na sua comparação de produção vis-à-vis
comercialização de cigarros.
Vale registrar que a empresa cumpre regularmente com todas as suas obrigações
acessórias, estando todas as informações exigidas pelas normas exaradas por esta
Secretaria, em especial aquelas constantes do SPED acerca de produção, estoques,
consumo de selos, comercialização de cigarros, notas fiscais eletrônicas e
escrituração dos tributos devidos, à disposição dessa Equipe Especial de
Fiscalização para instrução dos trabalhos apuratórios no curso do presente
procedimento de fiscalização, sendo dispensada qualquer apresentação de
documentação complementar de acordo com o que dispõe o art. 37 da Lei n°
9784/99.
Importante destacar, ainda, que essa Equipe Especial de Fiscalização já promoveu o
lançamento indevido por meio de Autos de Infração de valores de IPI, PIS e COFINS,
em relação aos anos-calendário 2014 a 2018, com aplicação da multa exorbitante
de 150%, que haviam sido devidamente lançados em Notas Fiscais eletrônicas e
escriturados pela empresa, os quais se encontram em fase de contencioso com sua
exigibilidade suspensa.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
25
Impende assinalar, por oportuno, que ônus da prova da ocorrência do fato gerador
é exclusiva do Auditor-Fiscal, sendo os quadros demonstrativos apresentados nada
além de meros indícios desprovidos de materialidade que somente ocorreria com o
lançamento nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, sujeito ao
contraditório e ampla defesa, e, portanto, inadequada a afirmação contida no
Termo de Intimação Fiscal n° 24 de que eventual atendimento de forma incompleta
ou insatisfatória, cujo juízo de valor subjetivo está a cargo dessa Equipe Especial de
Fiscalização, caracterizará omissão de receitas.
A Administração Pública tem o dever de fundamentar os atos que pratica,
incumbindo-lhe, por conseguinte, provar validamente os fatos mencionados em tal
fundamentação.
Os Termos de Intimação Fiscal n° 24 e no 25 são desprovidos de tal fundamentação
ou sem prova válida da ocorrência dos fatos geradores sobre os quais se funda, não
havendo, portanto, sequer em se falar em produção da "prova negativa" por parte
do peticionante de que tais fatos não ocorreram.
Era o que tinha a informar a essa Equipe Especial de Fiscalização em atendimento
aos Termos de Intimação Fiscal n° 24 e no 25
Em 28/11/2019, a Autoridade tributária encaminhou o Termo de Intimação no
2714, solicitando a apresentação dos documentos elencados abaixo:
I).- Dos Fatos:
I.1).- Falta de efetivo recolhimento dos tributos federais apurados e devidos:
I.1.1).- Consta que no decorrer do Procedimento Fiscal TDPF 07.1.03.00-2018-
00044-3, foram lavrados autos de infração contra o Sujeito Passivo para fins de
constituição de crédito tributário, período de apuração de janeiro de 2014 a
dezembro de 2018, conforme relacionado a seguir:

I.1.2).- Apesar de estar sob Fiscalização, ter sido autuada em valores altíssimos
referente aos débitos tributários do período de 2014 a 2018, o Sujeito Passivo
continua fraudando as DCTF e não recolhendo os tributos devidos também durante
o ano-calendário de 2019, pois comparando as DCTF com as EFD/ICMS-IPI, verifica-
se a declaração e recolhimento de valores ínfimos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.
I.2).- Transferências fictícias de produtos entre Matriz e Filiais, e comercialização de
cigarros sem a emissão da nota fiscal de saídas:
I.2.1). - Após produzir os cigarros, o Sujeito Passivo emite notas fiscais de
transferência dos produtos para suas Filiais, instaladas em diversos pontos do País,
sendo que no momento da transferência é destacado o tributo IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
26
I.2.2). - Ocorre que as filiais efetivamente comercializam, com emissão de notas
fiscais, pequeno percentual dos volumes de cigarros recebidos em transferência,
sendo que parte da produção é transferida de volta para a matriz, parte é
transferida para outras filiais, e grande parte da produção simplesmente não se
tem notícia, “desaparece”.
I.2.3). - Em uma situação normal, as filiais receberiam os produtos transferidos pela
matriz, e ao comercializá-los, emitiriam as respectivas notas fiscais de vendas,
sobre as quais incidiriam as Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, bem como os
valores serviriam de base para apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
I.2.4). - A título de ilustração, no ano-calendário 2018 o Sujeito Passivo transferiu
para suas filiais a quantidade de 75.021.000 (setenta e cinco milhões e vinte e um
mil) maços de cigarros. Por sua vez, as filiais faturaram o volume anual de
16.184.000 (dezesseis milhões cento e oitenta e quatro mil) maços, ou seja, em
torno de 21% (vinte e um por cento) do volume recebido em transferência.
I.2.5). - Para o período de 01/01/2014 a 31/12/2018, apenas 23,12% (vinte e três
vírgula doze por cento) do volume total de cigarros controlados pelo Sistema de
Controle e Rastreamento de Cigarros -Scorpios foram comercializados com a
emissão de nota fiscal, ou seja, de um total produzido de 388.809.222 de
maços/vintenas, a comercializou, com emissão de notas fiscais de vendas, o volume
de 89.880.730 maços/vintenas, ou seja, 23,12%.
I.2.6).- Diligências realizadas nas filiais ativas na Quality, na data de 30/10/2019,
constataram a existência de estoques apenas no depósito em Duque de Caixas (
filial 0009-83, com estoque de 6.258 caixas de cigarros), em Maceió (filiais 0002-07
e 0020-99, com estoque total de 135 caixas de cigarros). Nas demais filiais não
foram localizados estoques.
I.2.7). - Apesar de inúmeras Intimações Fiscais consecutivas durante o
Procedimento Fiscal, o Sujeito Passivo deixou de apresentar à Fiscalização o Livro
Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do Decreto
no 7.212 de 15/06/2010(Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), bem como os livros ou
fichas de controle/registro da produção, estoque, movimentação, comercialização,
entrada e saída de cigarros, tanto da matriz, quanto das filiais, documentos que
poderiam vir a esclarecer as divergências nos volumes de produção e vendas de
cigarros, demonstrado no quadro a seguir:

I.2.8) - Conclui-se então, de forma inequívoca, que o Sujeito passivo comercializa
cigarros sem a emissão das respectivas notas fiscais de venda.
I.2.9) - Dessa forma, a nota fiscal de transferência para as filiais serve apenas para
fazer a cobertura da circulação da mercadoria pelo país.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
27
I.2.10) - Pela sistemática adotada, as contribuições federais incidentes sobre o
faturamento - PIS/Pasep e COFINS, são sonegadas pelo Sujeito Passivo, como
também os valores omitidos deixam de ser considerados base de cálculo para
apuração do IRPJ e da CSLL.
I.3).- Prática reiterada e contumaz de crimes contra a ordem tributária:
I.3.1).- Além do relatado no item anterior, em todo o período fiscalizado, anos-
calendários 2014 a 2018, a Fiscalização constatou que o Sujeito Passivo utiliza o
mesmo procedimento: apura os valores dos tributos IPI, PIS/PASEP e COFINS
devidos, a recolher, registrando e apresentando ao SPED a Escrituração Fiscal
Digital - EFD/ICMS-IPI e a EFD-Contribuições, bem registrando os valores a recolher
na Escrituração Contábil Digital -ECD.
I.3.2).- Pelos fatos constatados pela Fiscalização no curso do presente Procedimento
Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3, pode-se afirmar que ao longo de 05 (cinco)
anos-calendários, ou 60 (sessenta) períodos de apuração consecutivos, o Sujeito
Passivo fraudou a Fiscalização Tributária, inserindo informações e elementos falsos
e inexatos em sua declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
além de não recolher efetivamente os tributos devidos.
I.3.3) - O fato de declarar e recolher apenas percentuais ínfimos dos totais dos
tributos federais devidos, omitindo montantes altíssimos de tributos federais, de
forma reiterada e contumaz, implica em omissão dolosa, no intuito de impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, quanto à ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sempre no único sentido de
minimizar o resultado dos tributos a recolher, fato que configura a prática de crime
contra a ordem tributária.
I.3.4) - Conforme já relatado anteriormente, apesar de estar sob Fiscalização, ter
sido autuada em valores altíssimos referente aos débitos tributários do período de
2014 a 2018, o Sujeito Passivo continua fraudando as DCTF e não recolhendo os
tributos devidos também durante o ano-calendário de 2019.
I.4)- Funcionamento das filiais do Sujeito Passivo:
I.4.1) - No curso da Fiscalização - TDPF n° 07103.00.2018.00044-3, O Sujeito Passivo
foi intimado a apresentar: a) manifestação escrita informando, individualmente, a
ocorrência de operações comerciais, bem como circulação de mercadorias nas filiais
(descarga, carga, emissão de documentos fiscais, recebimentos, pagamentos, etc);
b) Planilha eletrônica demonstrativa, informando, mensalmente, para o período de
01/01/2014 a 31/12/2018, a movimentação de estoques, individualizado pela
matriz e pelas filiais, onde conste o saldo no início do período, as entradas (inclusive
por transferências da matriz, ou devoluções), as saídas (inclusive por vendas, baixas
por avaria, furto/roubo, descartes, etc) e o saldo final do período, acompanhado da
relação das notas fiscais eletrônicas que deram origem às referidas movimentação
dos estoques, e c) Cópia dos documentos de propriedade/posse dos imóveis
(escritura pública, contrato de compra e venda, etc), onde estão
localizadas/instaladas a matriz e as filiais, ou contrato de aluguel/locação se for o
caso, acompanhado dos respectivos documentos necessários à autorização para
funcionamento (alvará de funcionamento, licenças, IPTU, etc), sendo que em
resposta, o Sujeito Passivo informou que não atenderia à Intimação, por não haver
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
28
motivação explícita na intimação, e sua relação com os tributos federais
fiscalizados.
I.4.2) - Com a finalidade de confirmar os domicílios fiscais, verificar o efetivo
funcionamento, e a existência de estoques de cigarros, no dia 30/10/2019 foram
realizadas Diligências Fiscais nas Filiais da Quality, cujas constatações resumimos a
seguir:
- Filiais 11.816.308/0002-07 e 11.816.308/0020-99 - Maceió/AL: (TDPF-s
04.4.01.00.2019.00265-0 e 04.4.01.00.2019.00266-9) - A Fiscalização confirmou o
funcionamento das filiais, sendo que a 0020-99 funciona como tabacaria. No
momento da realização da Diligência Fiscal havia estoque de 131 caixas de cigarros
na filial 0002-07 e 04 caixas de cigarros na filial 0020-99.
- Filial 11.816.308/0003-98 - Itu/SP: (TDPF 08.1.10.00-2019-00910-9) - foi
constatado pela Fiscalização que o imóvel encontra-se fechado, sem sinal de
utilização recente. No momento da realização da Diligência, por coincidência,
estava presente o Agente de medição da CIS - Companhia Ituana de Saneamento,
para fazer a medição do consumo de água. O agente relatou à Fiscalização que há
muito tempo o imóvel encontra-se fechado, sem consumo de água, tendo sempre
sido cobrado o valor mínimo de tarifa, entretanto não foram realizados os
pagamentos o que levou ao corte do fornecimento de água em junho de 2018.
- Filial 11.816.308/0005-50 - Teresina/PI: (TDPF 03.3.01.00-2019-00310-0) - foi
constatado pela Fiscalização a existência da filial, mas praticamente desativada.
Nem mesmo caracterização alguma da Quality existe no prédio. No momento da
realização da Diligência, não foi encontrado no local nenhum cigarro ou qualquer
outra mercadoria em estoque. O funcionário da Quality que estava no local não
soube informar se a filial possui alvará de funcionamento, e informou à Fiscalização
que, nos últimos 90 (noventa) dias, não houve, no local, nenhuma movimentação
de mercadorias.
- Filial 11.816.308/0006-30 - Marabá/PA: (TDPF 02.1.03.00-2019-00062-2) - o
domicílio tributário indicado como localização da filial foi localizado pela
Fiscalização, inclusive no local há uma placa indicativa da Quality. Entretanto, o
imóvel estava fechado, sem utilização. Os vizinhos do imóvel, Fabbitur Turismo e
Clínica da Beleza informaram que o imóvel onde estaria localizada a Quality sempre
permanece fechado, e relataram nunca ter visto movimentação de pessoas ou
cigarros naquele imóvel.
- Filial 11.816.308/0007-11 - Crato/CE: (TDPF 03.1.02.00-2019-00179-0) - O
domicílio tributário indicado como endereço da filial foi localizado pela Fiscalização,
inclusive no local há uma placa indicativa da Quality, e durante a Diligência Fiscal
foi constatado que: 1. Não havia nenhum estoque de cigarros no local; 2. A
Assistente Administrativa que atendeu à Fiscalização, única funcionária da filial,
informou que a última carga de cigarros que transitou pelo local foi nos meses de
julho ou agosto/2019; 3. Informou que todas as vendas são realizadas pelo Sr. José
Viana Neto; 4. Que a filial não possui veículo próprio para transporte de cigarros; 5.
Que as notas fiscais são emitidas pelo estabelecimento matriz em Duque de
Caxias/RJ;
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
29
- Filial 11.816.308/0009-83 - Duque de Caxias/RJ: (TDPF 07.1.03.00-2019-00312-8) -
O domicílio tributário indicado como endereço da filial foi localizado pela
Fiscalização, e durante a Diligência Fiscal foi constatado que: 1. Trata-se de 01
galpão de médio porte, utilizado para depósito de cigarros fabricados pela Matriz
da Quality In Tabacos, CNPJ 11.816.308/0001-26; 2. A Fiscalização foi recebida pelo
Sr. Eduardo da Silva Lopes, CPF 044.831.767-22, que nos informou ser funcionário
da Quality, desempenhando a função de coordenador do depósito. 3. Sr. Eduardo
relatou que se reporta e cumpre ordens direta do Sr. Flávio Pires, gerente de
produção da matriz da Quality. 4. Além do Sr. Eduardo, no depósito encontravam-
se os prestadores de serviços pessoas físicas, relacionadas a seguir, que informaram
ser funcionários contratados pela matriz da Quality, sendo que no crachá de
identificação de todos consta a função de Auxiliar de Expedição: Rodrigo Ambrósio
da Rocha, Fabrício Menezes de Oliveira, Thiago do Nascimento Carvalho, Alex
Sandro Victorino Carlota, Marcelo Guilherme de Souza, além de Amélia Marques da
Silva, Auxiliar de Serviços Gerais. 5. No momento em que chegamos ao depósito
estava sendo descarregado 01 caminhão, veículo placa CPN-9154, tendo como
origem a Matriz da Quality, com a quantidade de 956 (novecentos e cinquenta e
seis) caixas de cigarros, das marcas News Red Box, Gift Blue Box, Gift Blue, Gift Red
e Outback Minus,. 6. Ao ser questionado sobre a nota fiscal de transferência do
produto da matriz para a filial 0009-93, o Sr. Eduardo informou não possuir o
documento em mãos, disse que normalmente o documento vem no caminhão, mas
que por motivo que não soube esclarecer, naquele caminhão especificamente a
nota fiscal de transferência não foi encontrada. 7. Verificou-se, por amostragem, a
carga do caminhão e constatou-se tratarem de marcas de cigarros produzidos pela
matriz da Quality. 8. Foi apresentado pelo Sr. Eduardo o documento “Controle de
Venda Quality” no 0361, datado de 30/10/2019, no qual estão relacionadas as
marcas e quantidades de cigarros constantes do caminhão. Trata-se de documento
de controle interno, sem efeito fiscal. 9. Foi solicitado também as notas fiscais dos
demais volumes de cigarros depositados no local, mas também não foram
apresentadas à Fiscalização. 10. No depósito constatou-se o estoque de 5.302
(cinco mil trezentos e duas) caixas de cigarros produzidos pela Quality, marcas
Dowtonwn, 0800, Off, News, Gift e Outback, além das 956 caixas que estavam
sendo descarregadas do caminhão placa CPN 9154, perfazendo o montante de
6.258 caixas de cigarros. 11. Para fins de conferência do conteúdo, por
amostragem, foi efetuada a abertura de 08 (oito) caixas, em diferentes locais do
depósito, sendo que no interior das caixas constatou-se que os cigarros coincidiam
com as marcas identificadas na parte externa dos volumes, e estavam devidamente
selados, e produzidos pela matriz da Quality. 12. Não foi apresentado alvará de
funcionamento do local. 13. Questionado sobre a forma de funcionamento do
depósito, com relação à expedição e venda de produtos, o Sr. Eduardo Gomes
informou que apenas cumpre as ordens oriundas da Matriz da Quality. As ordens de
vendas e as NFs de vendas são emitidas pela Matriz, pois no depósito não há
estrutura nem equipamentos para tais funções. 14. Questionado sobre se conhecia
o Sr. Mauro Braga, proprietário formal da Quality, informou que nunca ouviu falar
dele. 15. Questionado sobre se conhecia o Sr. Telmo Campos, ex-proprietário formal
de 1% da Quality, respondeu que já ouviu falar, mas não conhece pessoalmente. 16.
Questionado sobre os nomes dos demais membros da “Diretoria”, respondeu que
não sabia informar. 17. No geral, a impressão é que o local funciona apenas como
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
30
depósito dos cigarros produzidos pela Matriz da Quality, localizada muito próximo.
Não é uma filial com autonomia administrativa nem gerencial. O Sr. Eduardo,
coordenador do depósito, demonstrou muito nervosismo e insegurança, não
respondeu às perguntas de modo satisfatório, e a todo o tempo informava que
apenas cumpria ordens da “Diretoria”. 18. No local não foram encontrados
insumos, nem cigarros de outras fábricas ou importados. 19. O depósito funciona
de forma irregular, visto que não foram apresentadas notas fiscais de entradas das
mercadorias ali estocadas, como também o caminhão placa CPN-9154 estava
descarregando no local 956 caixas de cigarros, desacompanhado de nota fiscal de
transferência da fábrica, como também não foi apresentado o alvará com
autorização para funcionamento. 19. Pelas informações do Sr. Eduardo Gomes, o
controle de estoque de entradas e saídas não se baseia em notas fiscais, e sim no
documento interno “Controle de Venda Quality”, fato que aponta para a
possibilidade de venda de cigarros sem a emissão de notas fiscais.
- Filial 11.816.308/0010-17 - Porto Alegre/RS: (TDPF 10.1.01.00-2019-00422-9) - O
domicílio tributário foi localizado pela Fiscalização, sendo que a filial está
estabelecida em uma sala de, aproximadamente, 20 m2, com instalações precárias.
Não foi encontrado pela Fiscalização nenhum estoque de cigarros. Havia apenas
cinco maços de cigarros das marcas OFF, DOWNTOWN e NEWS, que seriam
utilizados como amostras. Em resposta aos questionamentos, a funcionária que
atendeu à Fiscalização informou que: 1- Não há depósitos da Quality no Rio Grande
do Sul; 2- A sala onde está instalada a filial serviria como um escritório para receber
pessoas interessadas em revender os produtos da Quality na região; 3 - O local não
tem alvará de funcionamento; 4 - Não são realizadas operações de vendas pela
filial de Porto Alegre, ela apenas passa os contatos das pessoas dispostas a
revender os cigarros à matriz; 5 - As vendas estariam a cargo de um vendedor
chamado Viana, cujo telefone celular seria 84 - 981404070, 6 - Ela não sabe onde
estariam localizados os revendedores locais dos cigarros; 7 - Tampouco sabe de
onde saem os cigarros entregues a esses revendedores; 8 - Não recebe qualquer
mercadoria na sala onde está instalada a filial; 9 - O pagamento de todas as contas
da filial são realizadas pela matriz no RJ.
- Filial 11.816.308/0014-40 - Jaboatão dos Guararapes/PE: (TDPF 04.1.01.00-2019-
00889-0) - O domicílio tributário foi localizado pela Fiscalização, que verificou que o
galpão apresenta plenas condições de operação de uma distribuidora de cigarros.
No estabelecimento não foi encontrado estoque de cigarros, nem de qualquer outra
mercadoria. A Fiscalização foi recebida pela assistente administrativa sra. Renata
Oliveira Ximenes, CPF 038.671.494-02, que informou ser a única funcionária do
depósito.
- Filial 11.816.308/0016-02 - Macapá/AP: (TDPF 02.4.01.00-2019-00111-6) - O local
indicado como domicílio tributário foi localizado pela Fiscalização, entretanto, lá
funciona um estabelecimento de venda de móveis usados. O sr Humberto Félix de
Sousa se apresentou como proprietário do estabelecimento, denominado “Usadão
do Goito”, que funciona de maneira informal, sem CNPJ. Na oportunidade
franqueou a entrada da equipe da RFB para a verificação das informações e
registro fotográfico. Pelas informações colhidas, naquele local nunca funcionou
uma filial da Quality.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
31
- Filial 11.816.308/0018-74 - Duque de Caxias/RJ: (TDPF 07.1.03.00-2019-00310-1) -
O domicílio tributário foi localizado pela Fiscalização. Durante a realização da
Diligência Fiscal foram constatados os seguintes fatos: 1 - trata-se de um galpão de
porte médio; 2 - não foram encontrados estoques de produtos acabados, nem
máquinas para produção de cigarros; 3 - foi encontrada grande quantidade de
insumos para fabricação de cigarros, tais como fumo, papéis para diversas
finalidades, fitas, filtros, embalagens de cigarros de algumas marcas fabricadas
pela empresa, packs de caixas de papelão, etc; 4 - no momento da realização da
Diligência havia um caminhão sendo carregado com fumo, que, segundo a
funcionária Sra. Aline, seria transportado para a matriz e para o qual não foi
apresentada a respectiva nota fiscal de saída; 5 - foram também encontradas
caixas de refugo de cigarros que, segundo informações da funcionária, seriam
destruídos; 6 - no local havia também uma máquina que seria destinada à
destruição de cigarros não comercializáveis; 7 - em um recinto, ao qual não tivemos
acesso físico, por estar separado do restante do galpão e trancado, identificamos o
que parecia ser uma máquina de fabricação de cigarros, fora de atividade; 8 –
foram verificadas, por amostragem, algumas notas fiscais sobre a mesa do
escritório, e constatou-se que se tratavam de notas de aquisição de insumos, cujo
destinatário era o estabelecimento matriz, o que leva à conclusão de que toda
mercadoria ali contida fora destinada à matriz, mas armazenada naquele
estabelecimento; 9 - Após solicitação da Fiscalização, foi apresentada relação do
estoque de itens existentes no estabelecimento, e fita de papel com a relação de
trabalhadores que bateram ponto naquele dia (oito trabalhadores), sendo que no
cabeçalho da lista, entretanto, consta o CNPJ do estabelecimento filial
11.816.308/0009-83, situado na Av. Pelotas, 725, Duque de Caxias. A Fiscalização
solicitou cópia do contrato de locação, mas o documento não foi apresentado
- Filial 11.816.308/0019-55 - Três Rios/RJ: (TDPF 07.1.03.00-2019-00311- 0) - O
local indicado como domicílio tributário foi localizado com dificuldade pela
Fiscalização, pois não há numeração indicativa na frente do imóvel, sendo
necessária consulta à vizinhança, para confirmar a localização e informações sobre
o imóvel. Foi informado pelos vizinhos que no local não transitam pessoas nem
funcionários da Quality, e que no galpão foram colocadas algumas máquinas, não
sabendo precisar em que datas, mas que nada chegou a funcionar efetivamente.
Foi verificado que o portão do imóvel apresenta frestas, de onde se pôde constatar
a existência de várias máquinas, algumas cobertas com plásticos e outras não
cobertas (todas empoeiradas). Da parte externa do galpão foi possível a observar a
existência de várias máquinas, provavelmente usadas e com aparência similar das
utilizadas no setor fumageiro para fabricação de cigarros. O medidor de energia
encontra-se parado (zerado) com a indicação de que no local não há consumo de
energia elétrica. Considerando a ausência de pessoas na filial, não foi possível
verificar o interior do imóvel, para constatar se havia vestígios de produção ou
estoques de cigarros. Lateralmente ao imóvel, existe um terreno vazio,
possivelmente de propriedade do mesmo dono, pois o acesso lateral ao galpão se
dá obrigatoriamente por esse terreno. Segundo informações de transeuntes, a
abertura lateral teria sido feita para entrada de algumas máquinas no galpão. O
imóvel, apesar de conter várias máquinas, apresenta indícios de estar sem
atividade há vários meses. Não foi possível identificar se em algum momento
naquele local teria sido realizada a produção ou armazenamento de cigarros.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
32
I.4.3).- Para exemplo e ilustração, citamos o caso da Filial 11.816.308/0003-98 -
Itu/SP: foi constatado pela Fiscalização que o imóvel encontra-se fechado, sem sinal
de utilização recente. Entretanto, consulta ao arquivo de notas fiscais eletrônicas do
SPED constata que Sujeito Passivo, tanto através da matriz, quanto de outras filiais,
continua emitindo notas fiscais de transferência de cigarros para a filial CNPJ
11.816.308/0003-98 - Itu/SP, sendo que entre os dia 01 e 30/10/2019 foram
transferidos 164.810 milheiros de cigarros para aquela filial. No mesmo período, a
filial CNPJ 11.816.308/0003-98 também emitiu notas fiscais de saídas de cigarros,
sendo 88.190 milheiros em transferência para outras filiais, e 21.390 milheiros
comercializados com emissão de nota fiscal. Em resumo, analisando apenas o
período entre 01 e 30/10/2019, deveria haver na filial CNPJ 11.816.308/0003-98 o
volume de estoque de 55.230 milheiros de cigarros (entradas de 164.810 milheiros,
menos 21.390 de vendas e 88.190 milheiros de transferências). Considerando que o
depósito encontra-se fechado, não tendo sido encontrado estoques no local, como
se explica tal movimentação de cigarros? Qual o objetivo de se emitir notas fiscais
de transferências de cigarros da matriz em Duque de Caxias/RJ, e de outras filiais
da Quality instaladas em outras regiões do País, com destino à Filial CNPJ
11.816.308/0003-98 - Itu/SP? E mais, com o depósito fechado, como é efetuada a
comercialização de cigarros? E onde ficam estocados os cigarros para serem
“devolvidos” para as demais filiais da Quality?
I.4.4).- Outro exemplo é a filial CNPJ 11.816.308/0005-50 de Teresina - PI. Foram
transferidos para aquela filial, no entre 01 e 30/10/2019 o volume de 13.670
milheiros de cigarros. Durante a Diligência, a Fiscalização não constatou nenhum
estoque de cigarros, e também no período não foi emitida nenhuma nota fiscal de
vendas por aquela filial. O prestador de serviço que atendeu à Fiscalização informou
que nos últimos 03 (três) meses, não houve nenhuma movimentação de
mercadorias no depósito. Então, qual o destino dado ao volume de cigarros para lá
transferido?
II).- INTIMAÇÃO:
II.1).- Assim, fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias:
a) Manifestação escrita, acompanhada de documentação comprobatória hábil e
idônea, que julgar pertinentes para esclarecimento das questões elencadas nos
itens I.1, I.2, I.3 e I.4 acima;
b) Apresentar os comprovantes de recolhimentos dos valores dos tributos federais
devidos, apurados no período compreendido entre janeiro de 2014 a outubro de
2019;
c) Considerando que no período entre 01/01/2014 a 31/12/2018 o Sujeito Passivo
comercializou, com a emissão de notas fiscais, apenas o percentual de 23,12 (vinte
e três vírgula doze por cento) do volume total de cigarros produzidos e controlados
pelo sistema SCORPIOS, conforme tabela 2 acima, informar o destino dado ao
restante da produção, em um total aproximado de 298.000.000 (duzentos e
noventa e oito milhões de maços/vintenas), devendo a informação ser comprovada
com a apresentação de documentação hábil e idônea;
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
33
d) Apresentar cópia do Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que
trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, §
1o), referente aos anos-calendários 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (até o mês
de outubro), bem como livros ou fichas de controle/registro da produção, estoque,
movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da matriz,
quanto das filiais, referente aos anos-calendários 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019 (até o mês de outubro), observando que tais elementos já foram
reiteradamente solicitados durante o Procedimento Fiscal;
e) Justificar a prática reiterada e contumaz de ter fraudado a Fiscalização Tributária
no período entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018, inserindo informações e
elementos falsos e inexatos em sua declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, no intuito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
Autoridade Tributária, quanto à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sempre no único sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher,
fato este que configura a prática de crime contra a ordem tributária, além de não
recolher efetivamente os tributos devidos;
f) Esclarecer o funcionamento das filiais, individualmente por unidade, de forma a
justificar as transferências de cigarros da matriz para as filiais, e entre as próprias
filiais, inclusive para aquelas que encontram-se com os depósitos fechados, sem
indicação de utilização recente, bem como esclarecer a destinação dada à produção
de cigarros transferida para as filiais mas que não foi comercializada, nem
tampouco encontrada em estoques, conforme Diligências Fiscais realizadas em
30/10/2019.
Fica o Sujeito Passivo ciente de que as respostas e justificativas para os itens acima
devem ser objetivas, e que não serão acatadas pela Fiscalização respostas
genéricas ou evasivas.
Fica o Sujeito Passivo ciente também de que a falta de atendimento aos itens
acima, especialmente os itens “c”, “d” e “f”, ou seu atendimento de forma
incompleta ou insatisfatória, caracterizará omissão de receitas, pela venda de
produtos com produção controlada sem a emissão do respectivo documento fiscal
obrigatório, com todas as implicações legais decorrentes, inclusive constituição dos
créditos tributários, com a lavratura dos respectivos autos de infração.
Ainda, fica o Sujeito Passivo ciente também de que a falta de atendimento aos itens
acima, ou seu atendimento de forma incompleta ou insatisfatória, ensejará o
cancelamento do Registro Especial para fabricantes de cigarros, com fundamento
no artigo 2o, incisos II e III, parágrafo 1o, incisos I, II e III, parágrafo 2o, parágrafo
10o e artigo 2-A do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977.
A fiscalizada solicitou então maiores esclarecimentos relacionados ao conteúdo do
Termo de Intimação no 27:
(...)
Em virtude do disposto no art. 39, inciso II, da Lei no 9.784/99, que assegura aos
administrados o direito a ter ciência da tramitação dos processos administrativos
em que tenha a condição de interessado, bem como ter vista dos autos e obter
cópia dos documentos nele contidos, requer a essa Equipe Especial de Fiscalização o
envio de todos os termos de diligência, constatação e/ou depoimentos lavrados
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
34
pelos Auditores-Fiscais no curso dos procedimentos fiscais amparados pelos TDPF a
seguir relacionados e que fundamentam as conclusões e a narrativa inseridas no
Termo de Intimação Fiscal no 27, itens "1.2 -Transferência fictícia de produtos entre
Matriz e Filial e comercialização de cigarros sem a emissão de nota fiscal de saídas"
e "1.4 - Funcionamento das filiais do sujeito passivo", respectivamente: ...
O conhecimento prévio acerca da íntegra do conteúdo dos documentos ora
requisitados se faz necessário para atendimento pleno ao Termo de Intimação
Fiscal no 27 de forma a assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório,
princípios insculpidos no art. 59, inciso LV, da Constituição Federal e reproduzidos
no art. 29 da Lei no 9.784/99, aos quais a Administração Pública deve estrita
obediência.
Requer, ainda, que a contagem do prazo de 10 (dez) dias fixado no Termo de
Intimação Fiscal no 27 seja iniciada somente após ciência do recebimento dos
documentos ora em comento, sem os quais fica prejudicado o seu atendimento e
caracterizado cerceamento ao direito de defesa da peticionante.
Em 16/01/2019, a contribuinte foi cientificada do prosseguimento do
procedimento fiscal e da inclusão do ano-calendário de 2019 ao período
fiscalizado, bem como dos Termos de Diligências realizadas nas filiais.
Posteriormente, foram encaminhadas novas intimações relativas ao ano-
calendário de 2019.
Em resposta ao Termo de Intimação no 27, a Quality In Tabacos Ind. Com. de
Cigarros Imp e Exp. LTDA protocolou a manifestação a seguir:
Essa Equipe Especial de Fiscalização solicita "manifestação escrita, acompanhada
de documentação comprobatória hábil e idônea, que julgar pertinentes" para
esclarecimento de fatos que já foram objeto de lançamento de ofício nos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e cujos respectivos processos
administrativos fiscais estão em fase de contencioso administrativo, cuja
competência para seu exame está afeta à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em grau
recursal e, portanto, com sua exigibilidade suspensa conforme estabelece o art.
151, inciso III, do CTN, sendo improcedentes as afirmativas contidas no Termo de
Intimação Fiscal No 27 acerca de supostas práticas de infração à legislação
tributária ainda pendentes de julgamento no âmbito administrativo e que estão
submetidas à estrita observância aos princípios da ampla defesa e contraditório
conforme dispõe o art. 2- da Lei no 9.784/99.
Apenas a título de exemplo acerca da improcedência dos lançamentos de ofício
constantes dos processos administrativos no 19311.720156/2018-62 e no
10735.720985/2019-71 é importante recordar que o IPI é um tributo sujeito a
lançamento por homologação por ato de iniciativa do sujeito passivo sendo, no
caso ora em apreço da atividade econômica de fabricação de cigarros, quanto ao
momento "na saída dos produtos do estabelecimento industrial" e quanto ao
documento "na nota fiscal" que dá suporte à sua comercialização, conforme dispõe
o art. 182 do Decreto n° 7.212/2010 - Regulamento do IPI - amparado no que
dispõem os arts. 19, inciso II, e 20 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
35
Importante destacar que o parágrafo único do art. 20 da Lei n° 4.502/64 é claro ao
afirmar que no caso do IPI o lançamento é de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, devendo ser efetuado de ofício somente se o sujeito passivo não
tomar a iniciativa de fazê-lo ou nas hipóteses em que se considera não efetuado o
mesmo, o que se mostra inaplicável em relação à empresa vez que os lançamentos
foram efetuados via Nota Fiscal Eletrônica, transmitidas ao SPED NF-e, conforme
inclusive ratificados por essa Equipe Especial de Fiscalização por reiteradas vezes, o
que comprova, de maneira inequívoca, a homologação dos lançamentos efetuados.
Dessa forma, os lançamentos de IPI efetuados pela empresa nas notas fiscais
eletrônicas por ela emitidas observaram estritamente o disposto na legislação
vigente demonstrando, à toda evidência, que os lançamentos de ofício efetuados
por essa Equipe Especial de Fiscalização sobre os mesmos valores e mesma base de
cálculo são totalmente desprovidos de amparo legal face aos dispositivos da Lei n°
4.502/64 e do Regulamento do IPI.
Importante registrar, ainda, ser totalmente improcedente a afirmativa dessa Equipe
Especial de Fiscalização acerca de prática de crimes contra a ordem tributária
mediante suposta fraude à DCTF, conforme consignado por diversas vezes no
Termo de Intimação Fiscal no 27, considerando decisões do CARF atestando que
havendo completo conhecimento das ocorrências dos fatos geradores pela análise
da Escrituração Fiscal Digital (EFD) não há que se falar em sonegação ou fraude,
vez que a DCTF não demonstra a ocorrência do fato gerador.
Ademais disso, essa Equipe Especial de Fiscalização, à semelhança do que afirma no
Termo de Intimação Fiscal no 27, fez consignar em todos os lançamentos de ofício
que a conduta da empresa configuraria, em tese, crime contra a ordem tributária
sem, no entanto, ter formalizado as devidas representações fiscais para fins penais
que pudessem possibilitar o conhecimento das provas da alegação da prática dos
supostos crimes, fato que, por si só, já caracteriza verdadeiro cerceamento ao
direito de defesa.
Essa Equipe Especial de Fiscalização apresenta quadro demonstrativo contendo
supostas divergências entre a produção controlada de cigarros pelo sistema
SCORPIOS e as quantidades comercializadas pela empresa no período de 2014 a
2018 extraídas a partir do SPED Nota Fiscal eletrônica.
Ocorre que se mostra indevida tal comparação efetuada por essa Equipe Especial,
vez que produção de cigarros não representa imediata comercialização nas mesmas
quantidades e nos mesmos períodos, sendo conceitos totalmente distintos, em
especial para fins de aplicação da legislação tributária e cobrança dos tributos
devidos, o que já demonstra a inadequação do quadro demonstrativo constante do
Termo de Intimação Fiscal N° 27 que possam sustentar eventual conclusão de
prática de omissão de receitas ali mencionada.
Ademais, reforçam a inconsistência do quadro demonstrativo constante do Termo
de Intimação Fiscal N° 27 o fato de que desconsideram, por completo, os
quantitativos produzidos de cigarros controladas pelo sistema SCORPIOS que
conforme informações colhidas na empresa, foram objeto de roubo de carga,
conforme comprovam os Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805,
RO 918-06066/2015, BO 0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, bem como aqueles
objeto de descarte nas dependências da própria empresa em virtude da
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
36
inadequação das embalagens à RDC ANVISA no 14, de 10/04/2015, os quais são de
pleno conhecimento dessa Equipe Especial de Fiscalização já que objeto de
referência no Termo de Intimação Fiscal n° 07, de 05/09/2018, no Termo de
Intimação Fiscal n° 09, de 01/10/2018, e Termo de Intimação Fiscal n° 11, de
26/10/2018.
Assim se mostra inviável e descabida a apresentação de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos requeridos pelo Termo de Intimação Fiscal n° 27
vez que o quadro demonstrativo ali inseridos se mostram inconsistente na sua
elaboração e equivocado na sua comparação de produção vis-à-vis comercialização
de cigarros.
Impende assinalar, por oportuno, que o ônus da prova da ocorrência do fato
gerador é exclusiva do Auditor-Fiscal, sendo o quadro demonstrativo apresentado
nada além de mero indício desprovido de materialidade que somente ocorreria com
o lançamento nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, sujeito ao
contraditório e ampla defesa, e, portanto, inadequada a afirmação contida no
Termo de Intimação Fiscal n° 27 de que eventual atendimento de forma incompleta
ou insatisfatória, cujo juízo de valor subjetivo está a cargo dessa Equipe Especial de
Fiscalização, caracterizará omissão de receitas.
A Administração Pública tem o dever de fundamentar os atos que pratica,
incumbindo-lhe, por conseguinte, provar validamente os fatos mencionados em tal
fundamentação.
O Termo de Intimação Fiscal N° 27 é desprovido de tal fundamentação ou sem
prova válida da ocorrência dos fatos geradores sobre os quais se funda, não
havendo, portanto, sequer em se falar em produção da "prova negativa" por parte
da empresa de que tais fatos não ocorreram.
Cumpre esclarecer em relação às filiais da empresa ali relacionadas que a abertura
das mesmas se fez necessária por força da sistemática de substituição tributária do
ICMS regulamentada inicialmente pelo Convênio ICMS no 37/94, posteriormente
pelo Convênio ICMS no 52/2017e atualmente pelo Convênio ICMS no 142/2018, que
garante a não incidência do referido imposto estadual nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.
Tal disposição inclusive guarda consonância com a Súmula 166 do STJ, assim
redigida: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte", editada em
1996, e que vem sendo pacificamente confirmada pelo STJ e seguida pelo STF até os
dias atuais. Observe-se que o texto não faz distinção entre ICMS interno e ICMS
interestadual, isto é, não haverá incidência desse imposto, estejam os
estabelecimentos no mesmo ou em Estados diversos, sendo imprescindível,
somente, que ambos sejam do mesmo contribuinte.
À guisa de ilustração cumpre informar que a diligência na filial localizada em Itu/SP,
CNPJ 11.816.308/0003-98, foi realizada em local diverso do endereço cadastral, o
que facilmente se comprova do simples exame da conta de água constante do
Anexo lido Termo de Diligência Fiscal lavrado em 31/10/2019. Segue abaixo foto da
fachada do endereço correto da filial da empresa, totalmente distinto do local
diligenciado.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
37
Vale registrar, ainda, que a empresa cumpre regularmente com todas as suas
obrigações acessórias, estando todas as informações exigidas pelas normas
exaradas por esta Secretaria, em especial aquelas constantes do SPED acerca de
produção, estoques, consumo de selos, comercialização de cigarros, notas fiscais
eletrônicas e escrituração dos tributos devidos, à disposição dessa Equipe Especial
de Fiscalização para instrução dos trabalhos apuratórios no curso do presente
procedimento de fiscalização, sendo dispensada qualquer apresentação de
documentação complementar de acordo com o que dispõe o art. 37 da Lei n°
9.784/99.
Na data de 12/05/2020, a contribuinte foi intimada a fornecer cópia atualizada de
seu Contrato Social e, para fins de arrolamento de bens e direitos previsto nos
artigos 64 e 64-A da Lei no 9.532/97, a apresentar “relação analítica, atualizada,
de todos os bens constantes do Ativo Permanente, fazendo constar a descrição
detalhada dos bens, seus números de registros, matrículas, etc, junto aos Órgãos
Oficiais Competentes, bem como os seus respectivos valores contábeis e de
mercado”.
O Termo de Verificação Fiscal passa então a tratar da apuração dos créditos
tributários apurados, decorrentes de omissão de receitas nos anos-calendário de
2014 a 2016.
I - CONTEXTO:
O Procedimento Fiscal 07.1.03.00.2018.00044-3 foi instaurado para apurar a
regularidade tributária da apuração e recolhimento dos tributos IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep, COFINS e IPI, referente aos anos-calendários 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019.
Neste Termo de Verificação Fiscal e processo administrativo tributário no
17227.720033/2020-70 foram lançadas as Contribuições para o PIS/Pasep e a
COFINS, sobre omissões de receitas apuradas conforme relatado nos próximos itens
deste Termo, e referentes aos anos-calendários 2014, 2015 e 2016.
De acordo com 34a alteração do Contrato Social, datada de 11/02/2020, a empresa
Quality In Tabacos Indústria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação Ltda,
que está registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o
NIRE 35222848331, tendo o quadro societário formado por Village Participações e
Negócios Ltda - CNPJ 19.538.168/0001-83, com 99% (noventa e nove por cento) das
cotas de capital, no valor de R$ 1.188.000,00 , e Mauro Caldas Braga, CPF
339.450.391-34, com 1% (hum por cento) das cotas de capital, no valor de R$
12.000,00, constando como objeto social as seguintes atividades: I -
industrialização, comércio, importação, exportação e distribuição de cigarros o de
produtos de fumo; II - Fabricação de filtros; III - beneficiamento e industrialização
de fumos para a fabricação de cigarros; IV -importação e exportação de matéria
prima; V - importação, exportação de outros insumos, de máquinas para a
fabricação de cigarros ou do seu aprimoramento, de peças para reposição e
aplicação das referidas máquinas em geral, tudo em consonância com a legislação
aplicável a matéria, atualmente em vigor; VI - tabacaria. Observamos que consta
no cadastro do CNPJ junto à RFB sob o Código Nacional de Atividade Econômica -
CNAE 1.220.4-01 - Fabricação de Cigarros.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
38
Consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro-
RJ, retorna que para o CNPJ 11.816.308/0001-26, estabelecimento matriz, consta o
registro de Inscrição Estadual no 79.061.590.
A empresa Quality In Tabacos Indústria e Comércio de Cigarros Importação e
Exportação Ltda, CNPJ 11.816.308/0001-26 é optante do regime especial de
tributação de cigarros desde a data de 01/01/2013, conforme informação
constante do sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
reproduzida a seguir:
13. Quality In Tabacos Indústria e Comércio de Cigarros e Importação e
Exportação Ltda.
• CNPJ 11.816.308/0001-26
• Data de Opção: 21/12/2012
• Vigência : a partir de 01/01/2013.
A Autoridade Tributária apresenta a fundamentação legal utilizada nos Autos de
Infração do Pis e da Cofins e, na seqüência, passa a tratar de questões específicas
inerentes ao mercado de cigarros:
Fixação de preço mínimo para venda de cigarros no varejo:
O artigo 20 da Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente
convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, estabeleceu que o Poder
Executivo poderá fixar preço mínimo de venda no varejo de cigarros, válido em todo
o território nacional, abaixo do qual fica proibida sua comercialização.
A implementação do referido dispositivo legal visou coibir a evasão tributária que
ocorre no setor de fabricação de cigarros pela prática predatória de preços que
estimulam a concorrência desleal no setor e, sabidamente, não comportam o
montante dos tributos, federais e estaduais, aplicáveis aos cigarros.
O artigo 7o do Decreto n o 7.555, de 19 de agosto de 2011, fixou o preço mínimo de
venda no varejo dos cigarros, válido em todo o território nacional.
Com a edição do Decreto no 8.656, de janeiro de 2016, o artigo 7o do Decreto no
7.555, de 2011, passou a vigorar com a tabela de preço mínimo a seguir:

O estabelecimento varejista que comercializar cigarros abaixo do preço mínimo,
além de aplicada pena de perdimento aos produtos, ficará proibido de
comercializar cigarros pelo prazo de cinco anos-calendário.
O fabricante de cigarros que divulgar tabela de preços de venda no varejo abaixo
do preço mínimo, bem como comercializar cigarros a estabelecimento varejista
enquadrado na hipótese de proibição de comercialização destes produtos, terá
cancelado seu Registro Especial pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
39
Os fabricantes e importadores de cigarros devem assegurar que os preços de venda
no varejo, à data de sua entrada em vigor, sejam divulgados ao consumidor
mediante tabela informativa, inclusive com referência à proibição de
comercialização de cigarros abaixo do preço mínimo, e que deverá ser entregue aos
estabelecimentos varejistas.
Os estabelecimentos varejistas deverão afixar e manter em local visível ao público a
tabela de preços de venda no varejo das marcas de cigarros que comercializarem,
cobrando dos consumidores exatamente os preços dela constantes. A
comercialização de cigarros no país a consumidor final somente poderá ser
efetuada em carteiras contendo vinte unidades.
Forma de apuração da Base de Cálculo das Contribuições:
Baseado nos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que:
Com relação ao PIS/Pasep:

Com relação à COFINS:

Os valores constantes da coluna Preço de venda varejo são os valores mínimos
definidos no artigo 7o do Decreto no 7.555/2011, pois na presente Fiscalização,
todas as marcas de cigarros são comercializadas pelo Sujeito Passivo pelo preço
mínimo definido naquele Decreto, fato que facilita sobremaneira o cálculo.
Desta forma, os fabricantes e importadores de cigarros apuram a base de cálculo
das Contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, como contribuintes e como
substitutos tributários dos comerciantes atacadistas e varejistas, multiplicando-se a
quantidade de cigarros comercializada, em vintenas (maços), pelo multiplicador
(preço de venda varejo X coeficiente), e finalmente, sobre a base de cálculo
encontrada é aplicada a alíquota da respectiva Contribuição (0,65% para o PIS e 3%
para a COFINS).
Assim, para apuração dos valores das referidas Contribuições sobre a
comercialização de cigarros, não se utiliza o valor da operação comercial de venda.
Como relatamos anteriormente, a base de cálculo considera a quantidade de
vintenas (maços) de cigarros comercializada, o preço de venda a varejo da marca
do cigarro, e o coeficiente legal.
A título de exemplo, vamos utilizar a nota fiscal eletrônica no 196, emitida pelo
Sujeito Passivo em 07/08/2015, filial 11.816.308/0002-07:

Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
40
Inicialmente, observamos que na nota fiscal eletrônica, as quantidades de cigarros
são informadas em milheiros. Assim, convertemos a quantidade de cigarros
comercializada, de milheiros para maços (vintena), que é a unidade definida na
legislação para fins de tributação:
Para a nota fiscal 196, temos a seguinte conversão de quantidade: 1.000 milheiros
= 1.000 * 1000 = 1.000.000 cigarros/20 = 50.000 maços (vintenas).
Desta forma, para o PIS/Pasep temos:

E, para a COFINS temos:

Obrigatoriedade de Registro Especial para fabricantes de cigarros:
Sobre o Registro Especial a que estão obrigados os fabricantes e importadores de
cigarros, o Decreto no 1.593 de 21 de dezembro de 1977, em seu artigo 1o diz que:
Art. 1o A fabricação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, será exercida exclusivamente
pelas empresas que, dispondo de instalações industriais adequadas,
mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o As empresas fabricantes de cigarros estarão ainda obrigadas a constituir-se
sob a forma de sociedade e com o capital mínimo estabelecido pelo Secretário
da Receita Federal. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 2o A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento industrial e
estará, também, na hipótese de produção, condicionada à instalação de
contadores automáticos da quantidade produzida e, nos termos e condições a
serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, à comprovação da
regularidade fiscal por parte: (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
I - da pessoa jurídica requerente ou detentora do registro especial; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - de seus sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e
procuradores; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - das pessoas jurídicas controladoras da pessoa jurídica referida no inciso I,
bem assim de seus respectivos sócios, diretores, gerentes, administradores e
procuradores. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
Ainda sobre o assunto, a IN RFB no 770 de 21/08/2007, em seu artigo segundo diz
que:
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
41
Art. 2o Os fabricantes e importadores de cigarros classificados no código
2402.20.00 da TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, estão obrigados a
inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.593, de
1977, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não
podendo exercer suas atividades sem prévia satisfação dessa exigência.
§ 1o A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento, de acordo
com o tipo de atividade desenvolvida, e será específico para:
I - fabricante, quando no estabelecimento industrial ocorrer operação de
industrialização;
II - importador, quando o estabelecimento efetuar importação com finalidade
comercial.
§ 2o Um mesmo estabelecimento poderá ter os dois tipos de registro especial
previstos no parágrafo anterior.
§ 3o As lojas francas que efetuarem a importação de cigarros destinados à
venda em suas dependências não estão obrigadas ao registro especial.
O Registro Especial de Fabricante de Cigarros de que trata o art. 1o do Decreto-Lei
no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e o art. 2o da Instrução Normativa RFB no
770, de 21 de agosto de 2007, foi concedido ao Sujeito Passivo através do Ato
Declaratório Executivo - ADE COFIS no 52, de 10/10/2012, publicado no Diário
Oficial da União de 11/10/2012, sob o no 31-01/2012, conforme consta no processo
administrativo no 13746.720513/2011-20
Obrigatoriedade da utilização de selos de controle em cigarros:
Sobre a obrigação de utilização de selos de controle, o artigo 46 da Lei no
4.502/1964 diz que:
Art. 46. O regulamento poderá determinar, ou autorizar que o Ministério da
Fazenda, pelo seu órgão competente, determine a rotulagem, marcação ou
numeração, pelos importadores, arrematantes, comerciantes ou repartições
fazendárias, de produtos estrangeiros cujo controle entenda necessário, bem
como prescrever, para estabelecimentos produtores e comerciantes de
determinados produtos nacionais, sistema diferente de rotulagem, etiquetagem
obrigatoriedade de numeração ou aplicação de selo especial que possibilite o
seu controle quantitativo.
§ 2o A falta de rotulagem ou marcação do produto ou de aplicação do selo
especial, ou o uso de selo impróprio ou aplicado em desacordo com as normas
regulamentares, importará em considerar o produto respectivo como não
identificado com o descrito nos documentos fiscais; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 3o O regulamento disporá sobre o controle dos selos especiais fornecidos ao
contribuinte e por ele utilizados, caracterizando-se, nas quantidades
correspondentes: (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
a) como saída de produtos sem a emissão de nota-fiscal, a falta que for apurada
no estoque de selos; (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
42
b) como saída de produtos sem a aplicação do selo, o excesso verificado.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
§ 4o Em qualquer das hipóteses das alíneas a e b , do parágrafo anterior, além
da multa cabível, será exigido o respectivo imposto, que, no caso de produtos de
diferentes preços, será calculado com base no de preço mais elevado da linha de
produção, desde que não seja possível identificar-se o produto e o respectivo
preço a que corresponder o selo em excesso ou falta. (Incluído pelo Decreto-Lei
no 34, de 1966)
O Regulamento do IPI, instituído pelo Decreto no 7.212 de 15 de junho de 2010,
prevê que:
Art. 284. Estão sujeitos ao selo de controle previsto no art. 46 da Lei no 4.502, de
1964, segundo as normas constantes deste Regulamento e de atos
complementares, os produtos relacionados em ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que poderá restringir a exigência a casos específicos, bem
como dispensar ou vedar o uso do selo (Lei no 4.502, de 1964, art. 46). (...)
Art. 299. O movimento de entrada e saída do selo de controle, inclusive das
quantidades inutilizadas ou devolvidas, será registrado pelo usuário no livro
Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle de que trata o art. 467 (Lei no
4.502, de 1964, art. 56, § 1o)
Art. 300. Apuradas diferenças no estoque do selo, caracterizam-se, nas
quantidades correspondentes:
I - a falta, como saída de produtos selados sem emissão de nota fiscal (Lei no
4.502, de 1964, art. 46, § 3o, alínea “a”, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o,
alteração 12 a); ou
II - o excesso, como saída de produtos sem aplicação do selo (Lei no 4.502, de
1964, art. 46, § 3o, alínea “b”, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
12a).
Art. 301. Nas hipóteses previstas no art. 300, será cobrado o imposto sobre as
diferenças apuradas, sem prejuízo das sanções e outros encargos exigíveis (Lei
no 4.502, de 1964, art. 46, § 4o, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
12a).
Parágrafo único. No caso de produto de diferentes preços, desde que não seja
possível identificar o preço do produto, o imposto será calculado com base no de
valor mais elevado (Lei no 4.502, de 1964, art. 46, § 4o, e Decreto-Lei no 34, de
1966, art. 2o, alteração 12a).
Art. 302. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá admitir quebras no
estoque do selo de controle para produtos do Capítulo 22 da TIPI, quando
decorrentes de perdas verificadas em processo mecânico de selagem,
independentemente dos espécimes inutilizados, atendidos os limites e demais
condições que estabelecer.
Obrigatoriedade da utilização do Sistema de Controle e Rastreamento da
Produção de Cigarros (SCORPIOS):
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
43
Sobre o controle e rastreamento da produção de cigarros, transcrevemos parte do
Decreto-Lei no 1.593 de 21/12/1977:
Art. 1o A fabricação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, será exercida exclusivamente
pelas empresas que, dispondo de instalações industriais adequadas,
mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
§ 2o A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento industrial e
estará, também, na hipótese de produção, condicionada à instalação de
contadores automáticos da quantidade produzida e, nos termos e condições a
serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, à comprovação da
regularidade fiscal por parte: (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
Citamos também o artigo 16 da Lei no 9.779 de 19/01/1999 diz que:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Em seus artigos 27 a 30, a Lei no 11.488 de 15/06/2007 diz que:
Art. 27. Os estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros classificados na
posição 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, estão obrigados à
instalação de equipamentos contadores de produção, bem como de aparelhos
para o controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos na
forma, condições e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (Vide Lei no 12.402, de 2011)
§ 1o Os equipamentos de que trata o caput deste artigo deverão possibilitar,
ainda, o controle e o rastreamento dos produtos em todo o território nacional e
a correta utilização do selo de controle de que trata o art. 46 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, com o fim de identificar a legítima origem e reprimir a
produção e importação ilegais, bem como a comercialização de contrafações.
Art. 28. Os equipamentos contadores de produção de que trata o art. 27 desta
Lei deverão ser instalados em todas as linhas de produção existentes nos
estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros, em local correspondente
ao da aplicação do selo de controle de que trata o art. 46 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964. (...)
Art. 29. Os equipamentos de que trata o art. 27 desta Lei, em condições normais
de operação, deverão permanecer inacessíveis para ações de configuração ou
para interação manual direta com o fabricante, mediante utilização de lacre de
segurança, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 1o O lacre de segurança de que trata o caput deste artigo será confeccionado
pela Casa da Moeda do Brasil e deverá ser provido de proteção adequada para
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
44
suportar as condições de umidade, temperatura, substâncias corrosivas, esforço
mecânico e fadiga.
§ 2o O disposto neste artigo também se aplica aos medidores de vazão,
condutivímetros e demais equipamentos de controle de produção exigidos em
lei.
Art. 30. A cada período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados,
poderá ser aplicada multa de 100% (cem por cento) do valor comercial da
mercadoria produzida, sem prejuízo da aplicação das demais sanções fiscais e
penais cabíveis, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):
I - se, a partir do 10o (décimo) dia subseqüente ao prazo fixado para a entrada
em operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 28 desta Lei não
tiverem sido instalados em virtude de impedimento criado pelo fabricante;
II - se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que se refere
o § 2o do art. 27 desta Lei.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se
impedimento qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante tendente a
impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou, mesmo após a sua
instalação, prejudicar o seu normal funcionamento.
§ 2o A ocorrência do disposto no inciso I do caput deste artigo caracteriza,
ainda, hipótese de cancelamento do registro especial de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, do estabelecimento
industrial.
Consolidando o assunto no âmbito RFB, a IN RFB 769 de 21/08/2007, dispõe sobre a
instalação de equipamentos contadores de produção nos estabelecimentos
industriais fabricantes de cigarros de que tratam os arts. 27 a 30 da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, da qual transcrevemos os seguintes trechos:
Art. 1o Os estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros classificados na
posição 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, excetuados os classificados no Ex 01, estão obrigados à instalação do
Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios), de
acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o O Scorpios será composto por equipamentos contadores de produção,
bem assim de aparelhos para o controle, registro, gravação e transmissão dos
quantitativos medidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Parágrafo único. Os equipamentos de que trata o caput possibilitarão, ainda, o
controle e rastreamento dos produtos em todo o território nacional, com o fim
de identificar a legítima origem e reprimir a produção e importação ilegais, bem
assim a comercialização de contrafações.
Extração de dados dos sistemas de Controle da RFB: SELECON (Controle de Selos)
e SCORPIOS (Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros):
Reproduzimos a seguir tabela com dados extraídos dos sistemas SELECON (selos de
controle) e SCORPIOS - Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
45
Cigarros, com informações sobre os selos de controle fornecidos ao Sujeito Passivo,
bem como sobre as quantidades de cigarros produzidas para o período
compreendido entre 01/01/2014 a 31/12/2016, período abrangido pelo presente
lançamento.
As quantidades descritas na tabela abaixo estão em vintenas/maços de cigarros:

Cruzamento das informações do SCORPIOS com as notas fiscais eletrônicas
emitidas pelo Sujeito Passivo e registradas no SPED/Contribuições:
A Fiscalização efetuou cruzamento dos volumes/quantidades de cigarros
produzidos pelo Sujeito Passivo, e controlados pelo SCORPIOS, com as informações
das quantidades de cigarros extraídos das notas fiscais eletrônicas -
SPED/Contribuições, representativas de vendas tanto pela matriz quanto pelas
filiais, para o período compreendido entre 01/01/2014 a 31/12/2016, conforme
tabela abaixo.
As quantidades descritas na tabela abaixo estão em vintenas/maços de cigarros:

Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
46

Observamos que foi anexada ao processo administrativo tributário, planilha
demonstrativa com a relação de todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
Sujeito Passivo no período, constantes do Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED.
Com base na tabela acima, constata-se que o Sujeito Passivo omitiu receitas,
deixando de emitir notas fiscais eletrônicas referentes às vendas de 134.905.450
(cento e trinta e quatro milhões, novecentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta)
maços/vintenas de cigarros.
Conforme consta do Relatório inicial deste Termo de Verificação Fiscal, por diversas
vezes o Sujeito Passivo foi intimado pela Fiscalização a apresentar o Livro Registro
de Entrada e Saída do Selo de Controle, livros ou fichas de controle de estoques, e a
manifestar-se sobre as divergências apuradas entre a quantidade da produção de
cigarros controlada pelo Scorpios e a quantidade oficialmente comercializada
(notas fiscais de vendas emitidas), bem como, sobretudo, informar o destino dado à
parte da produção controlada que não foi comercializada.
Em nenhum momento durante toda a execução do Procedimento Fiscal o Sujeito
Passivo tentou esclarecer as divergências quantitativas apuradas pela Fiscalização,
de maneira a demonstrar comprovadamente o destino que teria dado à parte da
produção controlada que não foi comercializada.
Pelo contrário, com relação ao controle de estoques e ao Livro de Registro de
Entrada e Saída do Selo de Controle, simplesmente silenciou. Sobre as divergências
apontadas pela Fiscalização, manifestou-se desqualificando os demonstrativos
apresentados, fazendo-se, ao que transpareceu, de desentendida quanto à clara e
repetida intimação para que esta justificasse as divergências no sentido de
esclarecer o destino dado à parte da produção controlada que não foi
comercializada.
Ou seja, o Sujeito Passivo deixou de comprovar a destinação dada à totalidade dos
cigarros produzidos e controlados pelo SCORPIOS.
Desta forma, as diferenças quantitativas apontadas na tabela acima servirão de
base para apuração e constituição do crédito tributário referente aos tributos IRPJ e
CSLL, como também às Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS e ao IPI, anos-
calendários 2014 a 2016, caracterizados pela omissão de receitas do Sujeito Passivo
na comercialização de cigarros sem a emissão de documentos fiscais.
Transferências fictícias da produção de cigarros da Matriz para as Filiais:
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
47
Analisando a sistemática de funcionamento operacional do Sujeito Passivo,
constatamos que o estabelecimento matriz (indústria) transfere praticamente toda
a produção de cigarros para as filiais.
Ocorre, que as filiais efetivamente comercializam, com emissão de notas fiscais,
pequeno percentual dos volumes recebidos da matriz, sendo que parte da produção
é transferida de volta para a matriz, parte é transferida para outras filiais, e parte
da produção simplesmente não se tem notícia.
Conforme tabelas acima, para o período de 01/01/2014 a 31/12/2016, apenas
30%(trinta por cento) do volume total de cigarros controlados pelo Sistema
SCORPIOS foi comercializado, ou seja, de um total produzido de 192.832.830 de
maços/vintenas, o Sujeito Passivo efetivamente comercializou 57.927.380
maços/vintenas, com a emissão das respectivas notas fiscais de vendas.
Ressaltamos que em diversas ocasiões o Sujeito Passivo foi intimado com vistas a
esclarecer sobre o destino dado à parte da produção controlada que não foi
comercializada, mas não apresentou nenhuma justificativa aceitável para as
diferenças.
Ao transferir a produção de cigarros da matriz para as filiais, o Sujeito Passivo
emite uma nota fiscal de transferência, CFOP 5408 ou 6408 - Transferência de
produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de
substituição tributária, destacando o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
sobre a operação.
Entretanto, sobre as transferências não incidem as Contribuições para o PIS/Pasep
e a COFINS, como também IRPJ e CSLL. Da mesma forma, o imposto estadual ICMS
fica suspenso na operação de transferência.
Assim, o Sujeito Passivo movimenta seus estoques de produtos entre as filiais pelo
País, sem recolhimento de tributos. E as filiais, comercializam sem a emissão dos
respectivos documentos fiscais, caracterizando omissão de receitas.
Neste ponto e apenas a título de esclarecimento, observamos que em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 27, na data de 26/02/2020 o Sujeito Passivo informa
que “À guisa de ilustração cumpre informar que a diligência na filial localizada em
Itu/SP, CNPJ 11.816.308/0003-98, foi realizada em local diverso do endereço
cadastral, o que facilmente se comprova do simples exame da conta de água
constante do Anexo do Termo de Diligência Fiscal lavrado em 31/10/2019. Segue
abaixo foto da fachada do endereço correto da filial da empresa, totalmente
distinto do local diligenciado.” Cumpre esclarecer, que ao contrário do que
argumenta o Sujeito Passivo, a Diligência Fiscal de 30/10/2019 na Filial
11.816.308/0003-98 foi realizada no domicílio tributário cadastrado no sistema
CNPJ da RFB, à Rua Milton Martins Siqueira, no 237, Casa 1, Jardim Paulista II, CEP
13.310-030, Itu-SP, conforme Termo de Diligência Fiscal anexada a este processo
tributário.
Baixa de Produtos por perda, roubo ou deterioração:
Conforme informações extraídas do SPED - Nota Fiscal Eletrônica, nos anos-
calendários de 2015 e 2016, o Sujeito Passivo emitiu notas fiscais para baixa de
cigarros em estoque, utilizando o CFOP -Código Fiscal de Operações e Prestações
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
48
5927 - Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda,
roubo ou deterioração.
Os documentos fiscais foram emitidos pela matriz - CNPJ 11.816.308/0001-26, e
pela filial CNPJ 11.816.308/0002-07, conforme tabelas a seguir:
Tabela 1: Produtos baixados por furto/roubo de cargas (CFOP 5927):

Tabela 2: Produtos baixados por desacordo com normas da Anvisa (CFOP 5927):

Observando-se as Tabelas acima, constata-se que os volumes que o Sujeito Passivo
pretende baixar são elevadíssimos:
- Furto/Roubo de cargas: total de 471.550 milheiros, ou 23.577.500
maços/vintenas.
- Descarte de produtos por desacordo com normas da Anvisa: 2.487.000 milheiros,
ou 124.350.000 maços/vintenas.
Apenas considerando o volume de descarte de cigarros, por suposto desacordo com
normas da Anvisa, de acordo com a nota fiscal de baixa que foi emitida pela Filial
11.816.308/0002-07, no volume de 124.350.000 maços/vintenas, ao preço médio
de venda praticado pelo Sujeito Passivo no mês de abril/2016, de R$ 3,00 por maço,
ou R$ 150,00 por milheiro, obtemos o colossal valor monetário de R$
373.050.000,00 (trezentos e setenta e três milhões e cinquenta mil reais).
Se analisarmos as informações do SCORPIOS - Sistema de Controle e Rastreamento
de Cigarros, observamos os seguintes dados da produção, pelo Sujeito Passivo, para
os o período de janeiro de 2014 a abril de 2016:

Portanto, não é razoável, que o Sujeito Passivo, em abril de 2016, tenha descartado,
por motivo de desacordo com normas da Anvisa, o total de 2.487.000 milheiros de
cigarros, simplesmente porque este volume é maior do que toda a produção
controlada pelo SCORPIOS para os anos-calendários de 2014, 2015, até o mês de
abril de 2016.
Ainda, há que se considerar que no ano-calendário de 2015, foram “baixados” pelo
Sujeito Passivo 463.400 milheiros de cigarros, supostamente furtados/roubados,
motivo pelo qual o descarte de 2.487.000 milheiros de cigarros torna-se mais irreal
ainda.
A Autoridade tributária relata ainda que, no decorrer do procedimento fiscal, o
sujeito passivo não obteve êxito em comprovar o efetivo descarte de cigarros:
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
49
Inclusive, nem o local onde foi realizado o descarte foi esclarecido. Em resposta à
Intimação Fiscal, o Sujeito Passivo informou que “o descarte dos produtos foi
efetuado nas dependências da própria empresa em 18/04/2016, conforme
informações coletadas, data da emissão da Nota Fiscal no 423, onde estão listados
a marca comercial, quantidade e valor dos produtos descartados”.
Ocorre que a NFe no 423, de 18/04/2016, foi emitida pela Filial CNPJ
11.816.308/0002-07, com domicílio tributário na Avenida Mendonça Júnior, no 501,
Gruta de Lourdes, CEP 57.052-480, Maceió -Alagoas, com o código CFOP 5.927 -
Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou
deterioração, ou seja, para operação dentro do próprio estado de Alagoas, de onde
conclui-se então, que o descarte dos produtos foi efetuado dentro da própria filial
CNPJ 11.816.308/0002-07.
Apesar de intimado diversas vezes a apresentar detalhes pormenorizados sobre o
descarte realizado, tais como: hora e local onde foi realizado; quais os profissionais
responsáveis pelo descarte (nome, endereço, telefone e e-mail de contato); relação
dos veículos utilizados no transporte de tal quantidade de produto; relação das
notas fiscais ou conhecimentos de transporte utilizados no transporte dos produtos;
fotos, filmes ou qualquer outro documento ou informação, hábil e idôneo, a
comprovar a efetiva realização do descarte, o Sujeito Passivo não forneceu à
Fiscalização elementos capazes de confirmar o descarte de quantidade tão
volumosa de cigarros.
Considerando que o Sujeito Passivo não conseguiu comprovar o efetivo descarte
dos produtos, por estarem em desacordo com as normas da Anvisa, para fins de
constituição do crédito tributário caracterizado por omissões de receitas, a
Fiscalização irá desconsiderar a referida baixa, representada pela Nfe 423, emitida
em 18/04/2016 pela filial CNPJ 11.816.308/0002-07.
Analisando os Boletins de Ocorrência relacionados às baixas de cigarros por furto,
apresentados pelo Sujeito Passivo em atendimento às Intimações Fiscais,
observamos que as duas ocorrências na cidade de Maceió-Al, se deram em
arrombamento de imóveis em locais diversos do domicílio tributário da Filial da
Quality In Tabacos, CNPJ 11.816.308/0002-07, que é localizado na Avenida
Mendonça Júnior, no 501, Gruta de Lourdes, CEP 57.052-480, Maceió - Al.
No B.O.0012-J/15-0805 PC/AL datado de 09/02/2015, que deu origem à NFe no 114
de 14/05/2015, com o volume de 102.450 milheiros de cigarros, o local da
ocorrência do fato citado é a Rua Dr. Luis de Mascarenhas, Farol, Maceió - AL.
No B.O. 0012-U/15-1801 PC/AL datado de 10/11/2015, que deu origem à NFe no
343 de 08/12/2015, com o volume de 338.950 milheiros de cigarros, o local da
ocorrência do fato citado é a Avenida Durval de Góes Monteiro, no 6.479,
Petrópolis, Maceió - AL.
Conforme relatado anteriormente, o Sujeito Passivo foi intimado diversas vezes a
apresentar elementos adicionais para esclarecimento das circunstâncias em que
deram os fatos que originaram os registros das ocorrências policiais, que por
consequência geraram a emissão das notas fiscais de baixas por roubo e furto de
cigarros.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
50
Considerando que o Sujeito Passivo não apresentou nenhuma documentação ou
informação complementar à Fiscalização, e que o endereço registrado como local
dos furtos é diferente do domicílio tributário do Sujeito Passivo na cidade de
Maceió-AL, conforme relatado acima, a Fiscalização irá desconsiderar as baixas de
estoques de cigarros, representadas pelas Nfe no 114 de 14/05/2015, com o volume
de 102.450 milheiros, e NFe no 343 de 08/12/2015, com o volume de 338.950
milheiros de cigarros, ambas emitidas pela filial CNPJ 11.816.308/0002-07.
Falta de apresentação de Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle
e livros ou fichas de controle de estoques:
Através do Termo de Intimação Fiscal no 12, de 31/10/2018, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, os livros ou fichas de controle de
estoque dos selos, e livros ou fichas de controle de estoques, tanto da produção
quanto da comercialização de cigarros, da matriz e das filiais, sendo que decorrido
o prazo, o Sujeito Passivo não atendeu a estes itens da Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 14, de 11/12/2018, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente aos
anos-calendários 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como livros ou fichas de
controle/registro da produção, estoque, movimentação, comercialização, entrada e
saída de cigarros, tanto da matriz, quanto das filiais, referente aos anos-calendários
2014, 2015, 2016 e 2017, sendo que tais documentos já haviam sido solicitados
através do Termo de Intimação Fiscal no 12 de 13/11/2018, itens “V.b” e “V.c”, e
não foram cumpridos pelo Sujeito Passivo, sendo que decorrido o prazo, mais uma
vez o Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 16, de 20/02/2019, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente aos
anos-calendários 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como livros ou fichas de
controle/registro da produção, estoque, movimentação, comercialização, entrada e
saída de cigarros, tanto da matriz, quanto das filiais, referente aos anos-calendários
2014, 2015, 2016 e 2017, sendo que tais documentos já haviam sido solicitados
através do Termo de Intimação Fiscal no 12 de 13/11/2018, e do Termo de
Intimação Fiscal no 14 de 11/12/2018, e não foram cumpridos pelo Sujeito Passivo,
sendo que decorrido o prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a
Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 20, de 06/05/2019, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente ao
ano-calendário 2018, bem como livros ou fichas de controle/registro da produção,
estoque, movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da
matriz, quanto das filiais, referente ao ano-calendário 2018, sendo que decorrido o
prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
51
Através do Termo de Intimação Fiscal no 24, de 03/09/2019, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente aos
anos-calendários 2014 a 2018, bem como livros ou fichas de controle/registro da
produção, estoque, movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros,
tanto da matriz, quanto das filiais, referente aos anos-calendários 2014 a 2018,
sendo que decorrido o prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a
Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 25, de 03/09/2019, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente aos
anos-calendários 2014 a 2018, sendo que decorrido o prazo, mais uma vez o Sujeito
Passivo não atendeu a Intimação.
Portanto, constata-se que o Sujeito Passivo deixou de atender a diversas Intimações
Fiscais, de forma reiterada e injustificada, demonstrando total falta de interesse e
recusando-se a apresentar os documentos que comprovem a movimentação dos
estoques dos selos de controle (Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de
Controle, de que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010, e § 1o do
artigo 56 da Lei no 4.502 de 1.964), bem como dos estoques de cigarros produzidos,
com a movimentação dos volumes entre as filiais, e as quantidades
comercializadas.
Apuração das Contribuições sobre o PIS/Pasep e a COFINS sobre Omissões de
Receitas apuradas com base em aferição indireta ou arbitramento:
A Autoridade tributária transcreve os artigos 148 e 149 da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional – CTN), bem como o art. 197 do Decreto no 7.212/10
(Regulamento do IPI) e, na seqüência, passa a relatar o procedimento adotado na
apuração do crédito tributário objeto de lançamento:
Na tabela abaixo os volumes estão expressos em vintenas/maços de cigarros:

Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
52

Conforme relatado anteriormente, no cruzamento entre valores da produção de
cigarros controlados pelo SCORPIOS e os valores oferecidos à tributação das
Contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS, com base nas notas fiscais de saídas
registradas no SPED/EFDContribuições, a Fiscalização constatou a ocorrência de
divergências, sendo que o Sujeito Passivo deu saídas sem a emissão dos respectivos
documentos fiscais à parte da produção controlada de cigarros.
O Sujeito Passivo deixou de atender à Fiscalização nas diversas vezes em que foi
intimado a manifestar-se para esclarecer as divergências apuradas, como também
deixou de apresentar os documentos solicitados que poderiam esclarecer tais
divergências, como por exemplo, o Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de
Controle, bem como livros ou fichas de controle/registro da produção, estoques,
movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da matriz,
quanto das filiais.
Desta forma a Fiscalização apurou a omissão de receitas pelo Sujeito Passivo tendo
por base a quantidade de cigarros produzida controlada pelo SCORPIOS, subtraindo
deste montante a quantidade de cigarros constante das notas fiscais de saídas,
oferecidas à tributação das Contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS, e
constantes do SPED/EFD Contribuições.
Consolidação dos valores das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS a serem
constituídos através de autos de infração, caracterizados por Omissões de
Receitas:
Assim, diante da falta de apresentação de documentos e elementos por parte do
Sujeito Passivo a fim de esclarecer as diversas divergências constatadas pela
Fiscalização, e com base em todo o exposto anteriormente, a Fiscalização
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
53
constituirá o crédito tributário referente às Contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS sobre vendas de cigarros sem a emissão da respectiva nota fiscal,
caracterizando omissão de receitas pelo Sujeito Passivo, apuradas de acordo com a
legislação pertinente, consolidado nas tabelas a seguir.

Multa de Lançamento de Ofício e Juros de Mora:
Em relação à multa de ofício aplicada, o Termo de Verificação Fiscal inicialmente
transcreve a fundamentação legal utilizada e, na sequência, passa a relatar o caso
concreto:

Lei no 9.430/96: art. 44, inc. I, §1o, que prevê a aplicação de multa
qualificada (150%) nos casos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64;

Lei no 4.502/64: arts. 71 a 73 (sonegação, fraude e conluio);

Lei no 8.137/90: art. 1o, incisos I e II (crimes contra a ordem tributária);

Decreto-Lei no 2.124/84: art. 5o e Lei no 9.779/99: art 16, que tratam da
obrigatoriedade de apresentação da DCTF.
Na execução do presente Procedimento Fiscal constata-se que o não recolhimento
dos tributos federais é o modelo de negócio adotado pelo Sujeito Passivo, fato este
que se reverte em uma vantagem desleal em relação aos concorrentes que
desenvolvem a mesma atividade econômica, bem como eleva de forma ilícita seus
lucros.
Para que se tenha uma visão mais abrangente das infrações à legislação tributária
praticadas pelo Sujeito Passivo, reproduzimos na tabela a seguir as informações
sobre o colossal montante dos créditos tributários já constituídos anteriormente na
execução do presente Procedimento Fiscal - TDFP 07.1.03.00.2018.00044-3:

Em resumo, os créditos tributários informados acima referem-se aos valores
apurados pelo próprio Sujeito Passivo, e registrados em sua Escrituração Fiscal
Digital -EFD/Contribuições e EFDICMS/IPI apresentados ao SPED - Sistema Público
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
54
de Escrituração Digital, mas que não foram declarados em DCTF, tampouco
recolhidos aos cofres públicos.
No quadro abaixo demonstramos os valores insignificantes de tributos devidos que
o Sujeito Passivo efetivamente declarou à RFB, período de 2014 a 2019:

O fato de declarar e recolher valores ínfimos dos tributos federais apurados e
devidos, omitindo valores que perfazem montantes altíssimos de tributos, implica
em omissão dolosa, no intuito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
Autoridade Tributária, quanto à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sempre no único sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher.
Pode-se afirmar, pelos fatos constatados até aqui pela Fiscalização, no curso do
presente Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3, que ao longo de 06
(seis) anos-calendários, ou 72 (setenta e dois) períodos de apuração consecutivos, o
Sujeito Passivo fraudou a Fiscalização Tributária, inserindo informações e
elementos inexatos em sua declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF.
Em resumo, o Sujeito Passivo:
- Deixou de declarar à Autoridade Tributária e recolher, de forma reiterada, valores
altíssimos referentes aos tributos federais devidos, ao longo de todo o período
fiscalizado;
- Apresentou DCTF com informações inexatas, falsas, ao longo de 06 (seis) anos-
calendários seguidos, 72 períodos de apuração consecutivos, no intuito de impedir
ou retardar o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, quanto à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sempre no único
sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher, fato que configura
claramente crime contra a ordem tributária.
Comercialização de cigarros sem emissão de Notas Fiscais - Omissão de Receitas:
Conforme fartamente demonstrado neste Termo de Verificação Fiscal, no período
entre 2014 e 2016 o Sujeito Passivo comercializou cigarros sem a emissão do
respectivo documento fiscal, deixando de destacar, apurar, declarar e recolher os
tributos federais devidos.
O cruzamento entre as informações extraídas do Sistema de Controle e
Rastreamento de Cigarros – SCORPIOS e as notas fiscais de comercialização de
produtos emitidas pelo Sujeito Passivo e constantes do SPED-NFe, e registradas no
SPED-EFD/Contribuições, demonstra que mensalmente houve um saldo da
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
55
produção de cigarros controlado, e para o qual o Sujeito Passivo deixou de
comprovar à Fiscalização o destino de tal saldo.
Conclusão sobre a aplicação da multa de ofício:
Por todo o exposto, restou caracterizada a ocorrência, em tese, da conduta
tipificada no Art. 71 da Lei n°. 4.502/64, e aplica-se no lançamento de ofício a multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, sob determinação do Art. 44, §
1o, da Lei n°. 9.430/96, com redação dada pelo Art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Sobre o montante dos tributos apurados também incidirão juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, como
determina o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 (...)
Não Decadência Tributária em relação aos fatos geradores ocorridos em
2014/2015:
Os créditos tributários referentes ao IPI que ora são constituídos referem-se aos
períodos de apuração dos anos-calendários 2014, 2015 e 2016.
O prazo que a Administração Tributária possui para constituir o crédito tributário
através do lançamento - prazo decadencial - deve ser analisado à luz do Código
Tributário Nacional - CTN, conforme a seguir disposto.
De acordo com o § 4o do art. 150 do CTN, nos casos de lançamento por
homologação, em que há o pagamento antecipado do tributo, conta-se o prazo
decadencial de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador. Após esse prazo,
considera-se tacitamente homologado o lançamento.
Art. 150 (...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos,
a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Decadência nos casos de dolo, fraude e simulação.
Não obstante a regra geral contida no § 4o do art. 150 do CTN, a parte final do
próprio dispositivo ressalva os casos de dolo, fraude ou simulação, sem, entretanto,
precisar literalmente qual seria, nestes casos, a regra a ser aplicada.
A questão, pela imprecisão legal, acabou por gerar, no passado, intermináveis teses
doutrinárias e até jurisprudenciais procurando explicar a natureza e a extensão
deste prazo extintivo do crédito tributário, quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Não obstante, há muito se encontra pacificado a tese de que nos casos de
comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve ser observada a regra
do art. 173, I, do CTN. Há inclusive inúmeras decisões no âmbito do Supremo
Tribunal Federal a esse respeito. (...)
Assim, nestes casos (dolo, fraude ou simulação), a decadência do direito de a
Administração Tributária fazer o lançamento de ofício do valor do tributo sujeito a
lançamento por homologação é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
56
Importante destacar, ainda, sobre a parte grifada acima: “em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”. É cediço que o lançamento de ofício (até por seus efeitos
mais gravosos ao contribuinte, do que é exemplo a aplicação de uma multa mais
elevada) somente poderá ser efetuado, evidentemente, após a data de vencimento
da competência a que se refira a ocorrência do fato gerador.
O aspecto destacado acima é importante inclusive pelo reflexo que normalmente
terá nos lançamentos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido no mês de
dezembro, na medida em que o vencimento da referida competência (dezembro)
somente ocorrerá no mês seguinte e como tal no ano seguinte (via de regra, em
janeiro do ano seguinte).
Só a partir de então (do vencimento) o fisco estará autorizado ao lançamento de
ofício, caso não declarado/pago pelo contribuinte, iniciando-se a contagem do
prazo decadencial, portanto, a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao
exercício em que o tributo tenha vencido (que é quando o lançamento poderia ter
sido efetuado).
A competência 12/2014, primeira abrangida por este processo administrativo fiscal,
teve seu vencimento em janeiro de 2015 e somente a partir daí poderia o seu
lançamento ter sido efetuado de ofício e mesmo que fosse por homologação, na
medida em é que descabido imaginar que a administração tributária pudesse
processar a homologação antes mesmo de ter decorrido todo o prazo legalmente
estabelecido para o pagamento do tributo, a ser efetuado pelo contribuinte. Assim,
o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado,
no caso da competência 12/2014, é 01/01/2016, atingindo a decadência (5 anos)
em 01/01/2021.
Sobre a questão ora abordada (decadência nos casos de dolo, fraude e simulação),
cita-se o PARECER/PGFN/CAT/No 1650/2013, de 27/08/2013, e, principalmente, o
PARECER/PGFN/CAT/No 2111/2013, de 19/11/2013, que retificou de ofício o item
23 do citado PARECER 1650/2013, para esclarecer com melhor precisão o termo
inicial do prazo decadencial para lançamento de ofício de tributos declarados pelo
contribuinte com dolo, fraude ou simulação, sobretudo quanto ao significado da
expressão “exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado” (Art. 173, I, do CTN), nos casos em que, ocorrido o fato tributável no final
do exercício (caso da competência dezembro), o vencimento do tributo ou a data
limite fixada para a respectiva declaração esteja normativamente prevista para o
exercício seguinte ao da ocorrência do fato tributável.
Diante do exposto e tendo em vista a comprovada ocorrência de fraude, dolo e
simulação cometidos pelo Sujeito Passivo, a Fiscalização concluiu que os tributos
federais incidentes sobre os fatos geradores ocorridos no mês de dezembro de 2014
e no ano-calendário de 2015 estão, na presente data, absolutamente sujeitas ao
procedimento de lançamento para constituição dos respectivos créditos tributários.
Arrolamento de Bens e Direitos:
O Termo de Verificação Fiscal relata ainda que, com base nos artigos 64 e 64-A da
Lei no 9.532/97, e no art. 2o da Instrução Normativa no 1.565/15, foi formalizado
procedimento de Arrolamento de Bens e Direitos através do processo
administrativo de no 10166.738092/2020-17.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
57
Representação Fiscal para Fins Penais:
Diante da constatação de que os atos praticados pelo sujeito passivo enquadram-
se, em tese, em hipóteses de crime contra a ordem tributária, a Autoridade
responsável pelo lançamento reporta a necessidade de formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais, conforme determina o art. 1o, inc. I a IV, da
Lei no 8.137/9019.
Impugnação
Cientificado através de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 15/10/2020
(fl. 1490), o sujeito passivo protocolou, em 13/11/2020, a impugnação de fls. 1500
a 1541 alegando, em síntese, que:

Preliminarmente, os lançamentos devem ser declarados nulos em
decorrência da existência de erro na interpretação da regra matriz de
incidência pois, no seu entendimento, “INEXISTE DISPOSITIVO LEGAL
explicitado pelos Auditores-Fiscais em qualquer documento ou termo por
eles lavrados e tampouco no auto de infração de forma a dar amparo à
alegada omissão de receitas presumida a partir da diferença entre
quantidades produzidas controladas pelo SCORPIOS e comercializadas
mediante emissão de notas fiscais devidamente declaradas via SPED”;

“No caso concreto, sequer existe materialidade dos fatos supostamente
ocorridos (vendas sem emissão de nota fiscal), os quais são caracterizados
de forma presumida, não se enquadrando nas normas invocadas pela
fiscalização como supostamente violadas. Desta feita, inexistindo
subsunção dos fatos à norma, não procede a violação daquela norma
jurídica invocada”;

“Os dispositivos indicados na autuação não correspondem à infração
alegada”;

“(...) não resta dúvida acerca da inconstitucionalidade declarada em
relação a atual formatação da base de cálculo pelos Auditores-Fiscais
inserida nos autos de infração, cujo procedimento adequado deveria ter
sido a exclusão do ICMS da referida base imponível utilizada no
lançamento de ofício das contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS”;

“Dessa forma, comprovada total ausência de dolo apta a corroborar a
alegada prática de sonegação, que não restou provada pelos Auditores-
Fiscal, o prazo decadencial se opera mediante aplicação da regra geral
inserta no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, de 5 (cinco) anos a
contar da ocorrência dos fatos geradores, os quais também inexistiram
conforme fartamente demonstrado, mas aqui serão considerados, em
tese, apenas a título de argumentação”;

“Cabe ressaltar ainda, que a multa de oficio qualificada de 150% deve ser
afastada, seja por inexistência de sonegação conforme fartamente
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
58
demonstrado, seja por se tratar de multa confiscatória, desproporcional e
desarrazoada”.
Ao final, a Quality in Tabacos Ind. Com. de Cigarros Imp e Exp. LTDA formaliza o
seguinte pedido:
Por todo o exposto, pedem e esperam o processamento e o julgamento desta
Impugnação, no sentido de anular o lançamento confrontado, materializado pelos
Autos de Infração acima mencionados das Contribuições para o PIS/Pasep e a
COFINS, integrantes do Processo Administrativo n° 17727-720.033/2020-70, sendo,
por conseguinte fulminado, todo e qualquer apontamento em nome da impugnante
que decorra do indevido crédito tributário.
Assim, espera e requer a impugnante seja DECLARADA A NULIDADE do lançamento
em todos os seus termos pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos,
desconstituindo-se os créditos dele originados, afastando-se as multas
excessivamente aplicadas, por ser da mais inteira Justiça.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio do Acórdão no
108-014.716, de 25 de maio de 2021, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO. REQUISITOS. VALIDADE.
São válidos os lançamentos efetuados com observância aos requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar, em sede de contencioso administrativo fiscal, alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária.
LANÇAMENTO REFLEXO. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos tidos como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
59
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA
FISCAL. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. SONEGAÇÃO FISCAL.
A prática reiterada de venda de mercadorias sem emissão de nota fiscal, bem
como a falta de recolhimento do imposto incidente na operação e a ausência de
informação à administração tributária nas declarações transmitidas caracterizam
omissão de receitas e sonegação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Quality In Tabacos Indústria e Comércio de Cigarros Importação e
Exportação Ltda interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA OMISSÃO DE RECEITAS E TRIBUTAÇÃO PELAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reproduz ipsis litteris os
argumentos expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias
controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
A Quality In Tabacos Ind. Com. de Cigarros Imp e Exp. LTDA questiona os
fundamentos legais que ensejaram os lançamentos, conforme transcrito abaixo:
Verifica-se que constam do Termo de Verificação Fiscal em seu item "II—
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FORMA DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS/PASEP E A COFINS" (fls. 1180/1181), como amparo legal para a autuação os
artigos 1° da Lei Complementar n° 7/1970, 1° e 3° da Lei Complementar n°
70/1991,53 da Lei n° 9.532/1997, 5° da Lei n° 9715/1998, 29 da Lei n°
10.865/2004,62 da Lei n° 11.196/2005 e 5° da Lei n° 12.024/2009, os quais NÃO
dispõem acerca da omissão de receitas, base para o lançamento do PIS/Pasep e da
COFINS.
De acordo com a descrição dos dispositivos legais elaborada pela própria
impugnante, todos os referidos artigos guardam relação direta com os fatos
geradores e com a apuração das contribuições sociais em tela:
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
60

Em relação à omissão de receitas, esclareça-se que os Autos de Infração ora
impugnados, referentes ao Pis e à Cofins, decorrem das mesmas práticas
infracionais e dos mesmos elementos de prova utilizados no lançamento do IRPJ,
sendo considerados reflexos deste.
Nestes casos, em que os demais lançamentos decorrem das mesmas infrações
tributárias que motivaram a autuação relativa ao IRPJ (lançamento principal), a
eles devem ser aplicadas as mesmas soluções, em face da estreita relação de
causa e efeito entre eles.
Diante do exposto, reproduz-se as mesmas razões de decidir relacionadas à
omissão de receitas analisadas pelo acórdão desta 33a Turma da DRJ08 de no 108-
014.717, de 25 de março de 2021, referente aos Autos de Infração de IRPJ e de
CSLL (processo administrativo no 17227.720034/2020-14):
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
A impugnante alega que os lançamentos teriam se baseado apenas na presunção
de ocorrência de venda de cigarros sem emissão de notas fiscais.
De acordo com o seu entendimento, a “mera subtração entre as quantidades
produzidas de cigarros controladas pelo SCORPIOS e as quantidades
comercializadas consignadas no SPED/EFDContribuições” não configura omissão
de receitas, “uma vez que produção de cigarros não representa imediata
comercialização nas mesmas quantidades e nos mesmos períodos, sendo
conceitos totalmente distintos, em especial para fins de aplicação da legislação
tributária e cobrança dos tributos devido”.
Diante dos fatos relatados pelo Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que os
lançamentos em exame não se basearam em meras suposições, conforme alega a
interessada.
Isto porque, depois de apuradas significativas divergências entre o volume de
cigarros produzidos e a quantidade comercializada, a autuada foi diversas vezes
intimada a prestar esclarecimentos relacionados (i) às diferenças detectadas entre
a produção de cigarros controlada pelo sistema SCORPIOS e as notas fiscais de
saídas, (ii) ao funcionamento, as operações comerciais e a circulação de
mercadorias nas filiais, bem como (iii) à destinação da produção não oficialmente
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
61
comercializada e não localizada nas diligências fiscais efetuadas junto aos
estabelecimentos da contribuinte.
Entretanto, mesmo após o recebimento de trinta e quatro Termos de Intimação, a
autuada não buscou esclarecer objetivamente as divergências quantitativas
apuradas pela Fiscalização, no sentido de demonstrar a destinação do grande
volume de cigarros comprovadamente produzidos mas não comercializados e não
localizados em seus estoques, limitando-se a afirmar que a “produção de cigarros
não representa imediata comercialização nas mesmas quantidades e nos mesmos
períodos”, argumento genérico e incapaz de justificar uma diferença relativa a
134.905.450 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e cinco mil e
quatrocentos e cinquenta) maços de cigarros.
Além disso, o sujeito passivo não demonstrou, com base em provas hábeis e
idôneas, a perda de mais de 70% da produção do período auditado, decorrente de
furto/roubo ou destruição.
Isso porque, no caso das baixas por furto/roubo, foram apresentados boletins de
ocorrência que não foram aceitos pela Autoridade tributária, tendo em vista que
os endereços registrados como local do crime não eram os mesmos dos
estabelecimentos da autuada e, mesmo após ter sido diversas vezes instada a
fornecer esclarecimentos adicionais, bem como cópia dos inquéritos policiais
instaurados a partir dos boletins de ocorrência e de ações judiciais porventura
formalizadas, não foram apresentados elementos que comprovassem os fatos e as
circunstâncias que deram origem aos registros policiais. Importante consignar que
o Boletim de Ocorrência, por si só, não é documento hábil a comprovar a
ocorrência dos furtos, pois se trata de peça baseada apenas e tão-somente nas
declarações prestadas pela vítima.
Também não puderam ser aceitas as baixas decorrentes de destruição de maços
de cigarros embalados em desacordo com normas da Anvisa pois, apesar de
intimado diversas vezes a apresentar detalhes pormenorizados sobre o descarte
realizado, tais como: hora e local; profissionais responsáveis pelo descarte (nome,
endereço, telefone e e-mail de contato); relação dos veículos utilizados no
transporte de quantidade expressiva de mercadorias; relação das notas fiscais ou
conhecimentos de transporte utilizados no transporte dos produtos; fotos, filmes
ou qualquer outro documento ou informação, hábil e idôneo, a comprovar a
efetiva realização do descarte, o Sujeito Passivo não forneceu à Fiscalização
elementos capazes de confirmar o descarte de quantidade tão volumosa de
cigarros.
Além disso, merece destaque o fato de que a fiscalizada afirma ter descartado, por
motivo de desacordo com normas da Anvisa, o total de 2.487.000 milheiros de
cigarros, volume maior do que toda a sua produção controlada pelo SCORPIOS
para o período de jan/14 a abr/2016, conforme trecho transcrito a seguir:
“Apenas considerando o volume de descarte de cigarros, por suposto desacordo
com normas da Anvisa, de acordo com a nota fiscal de baixa que foi emitida pela
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
62
Filial 11.816.308/0002-07, no volume de 124.350.000 maços/vintenas, ao preço
médio de venda praticado pelo Sujeito Passivo no mês de abril/2016, de R$ 3,00 por
maço, ou R$ 150,00 por milheiro, obtemos o colossal valor monetário de R$
373.050.000,00 (trezentos e setenta e três milhões e cinquenta mil reais).
Se analisarmos as informações do SCORPIOS - Sistema de Controle e Rastreamento
de Cigarros, observamos os seguintes dados da produção, pelo Sujeito Passivo, para
os o período de janeiro de 2014 a abril de 2016:
Período da Produção
Volumes em maços/vintenas
Volumes em milheiros
Ano-calendário 2014

28.198.474

563.970
Ano-calendário 2015

64.975.111

1.299.502
De janeiro a abril de 2016
28.640.920

572.818
Total produção controlada
121.814.505

2.436.290
Portanto, não é razoável, que o Sujeito Passivo, em abril de 2016, tenha descartado,
por motivo de desacordo com normas da Anvisa, o total de 2.487.000 milheiros de
cigarros, simplesmente porque este volume é maior do que toda a produção
controlada pelo SCORPIOS para os anos-calendários de 2014, 2015, até o mês de
abril de 2016.
Ainda, há que se considerar que no ano-calendário de 2015, foram “baixados” pelo
Sujeito Passivo 463.400 milheiros de cigarros, supostamente furtados/roubados,
motivo pelo qual o descarte de 2.487.000 milheiros de cigarros torna-se mais irreal
ainda"
Também não foram apresentadas justificativas para o fato de que parte dos
cigarros produzidos eram encaminhados para as filiais mas não eram
comercializados:
I.2).- Transferências fictícias de produtos entre Matriz e Filiais, e comercialização de
cigarros sem a emissão da nota fiscal de saídas:
I.2.1). - Após produzir os cigarros, o Sujeito Passivo emite notas fiscais de
transferência dos produtos para suas Filiais, instaladas em diversos pontos do País,
sendo que no momento da transferência é destacado o tributo IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados.
I.2.2). - Ocorre que as filiais efetivamente comercializam, com emissão de notas
fiscais, pequeno percentual dos volumes de cigarros recebidos em transferência,
sendo que parte da produção é transferida de volta para a matriz, parte é
transferida para outras filiais, e grande parte da produção simplesmente não se
tem notícia, “desaparece”.
I.2.3). - Em uma situação normal, as filiais receberiam os produtos transferidos pela
matriz, e ao comercializá-los, emitiriam as respectivas notas fiscais de vendas,
sobre as quais incidiriam as Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, bem como os
valores serviriam de base para apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
I.2.4). - A título de ilustração, no ano-calendário 2018 o Sujeito Passivo transferiu
para suas filiais a quantidade de 75.021.000 (setenta e cinco milhões e vinte e um
mil) maços de cigarros. Por sua vez, as filiais faturaram o volume anual de
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
63
16.184.000 (dezesseis milhões cento e oitenta e quatro mil) maços, ou seja, em
torno de 21% (vinte e um por cento) do volume recebido em transferência.
I.2.5). - Para o período de 01/01/2014 a 31/12/2018, apenas 23,12% (vinte e três
vírgula doze por cento) do volume total de cigarros controlados pelo Sistema de
Controle e Rastreamento de Cigarros - Scorpios foram comercializados com a
emissão de nota fiscal, ou seja, de um total produzido de 388.809.222 de
maços/vintenas, a comercializou, com emissão de notas fiscais de vendas, o volume
de 89.880.730 maços/vintenas, ou seja, 23,12%.
[...]
Ao transferir a produção de cigarros da matriz para as filiais, o Sujeito Passivo
emite uma nota fiscal de transferência, CFOP 5408 ou 6408 - Transferência de
produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de
substituição tributária, destacando o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
sobre a operação.
Entretanto, sobre as transferências não incidem as Contribuições para o PIS/Pasep
e a COFINS, como também IRPJ e CSLL. Da mesma forma, o imposto estadual ICMS
fica suspenso na operação de transferência.
Assim, o Sujeito Passivo movimenta seus estoques de produtos entre as filiais pelo
País, sem recolhimento de tributos. E as filiais, comercializam sem a emissão dos
respectivos documentos fiscais, caracterizando omissão de receitas.
Com base nos fatos relatados acima, conclui-se que não procedem as alegações
da impugnante de que os lançamentos teriam se baseado em meras presunções
ou de que a Autoridade fiscal teria efetuado a “apuração do IRPJ e da CSLL ao seu
bel prazer, de acordo com a sua própria conveniência”.
Ao contrário, o presente caso trata de hipótese de presunção legal de omissão de
receitas na qual, uma vez constatada a falta de emissão de nota fiscal no
momento da efetivação de operações de venda de mercadorias, caracterizada
está a omissão de rendimentos, conforme determina o art. 283 do Regulamento
do Imposto de Renda vigente à época (Decreto no 3.000/99):
Falta de Emissão de Nota Fiscal
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis
ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o).
[...]
A fiscalizada questiona especificamente o arbitramento de preços, argumentando
que a Autoridade tributária teria se baseado em valores conhecidos, no caso, o
preço médio das notas fiscais de vendas e que o art. 148 do CTN, transcrito a
seguir, não poderia ser aplicado ao presente caso:
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
64
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Esclareça-se que o arbitramento em tela é necessário porque não comprovada a
destinação do volume sabidamente produzido e não localizado ou regularmente
comercializado. Não se trata, portanto, de tributar a produção. No presente caso,
diante da constatação da existência de vendas realizadas sem emissão das notas
fiscais, e da impossibilidade de verificar os preços efetivamente praticados pela
autuada, correto o arbitramento com base no art. 148 do CTN, utilizando-se como
parâmetro os preços registrados nas vendas suportadas pela emissão de nota.
Na seqüência, a impugnante defende que “no caso concreto, sequer existe
materialidade dos fatos supostamente ocorridos (vendas sem emissão de nota
fiscal), os quais são caracterizados de forma presumida, não se enquadrando nas
normas invocadas pela fiscalização como supostamente violadas”.
De acordo com o seu entendimento, o art. 283 do RIR, que trata da falta de
emissão de nota fiscal, “não guarda qualquer relação com a hipótese dos autos de
infração”, conforme argumento transcrito abaixo:
Nesse ponto vale destacar que o art. 283 do RIR/99 é claro ao disciplinar que a
omissão de receita pela a falta de emissão de nota fiscal é caracterizada somente
no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, o que não
guarda qualquer relação com a hipótese dos autos de infração, que presumem a
infração a partir da diferença entre a produção controlada pelo SCORPIOS e as
quantidades de cigarros comercializadas conforme notas fiscais constantes do
SPED.
Em primeiro lugar, convém transcrever novamente o conteúdo do art. 283 do
Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis
ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o).
Do dispositivo normativo acima conclui-se que, uma vez efetuada uma operação
de venda sem a emissão da respectiva Nota Fiscal, resta caracterizada a omissão
de rendimentos.
Entretanto, utilizando-se de um jogo de palavras ao acrescentar o advérbio
“somente” na sentença abaixo, a autuada procurou afastar a subsunção do caso
concreto à norma legal (destaques acrescidos):
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
65
(...) o art. 283 do RIR/99 é claro ao disciplinar que a omissão de receita pela a falta
de emissão de nota fiscal é caracterizada somente no momento da efetivação das
operações de venda de mercadorias, o que não guarda qualquer relação com a
hipótese dos autos de infração (...)
Além disso, importante rememorar que, durante as diligências realizadas, as
Autoridades fiscais testemunharam in loco a ocorrência de transporte de insumos
e cigarros desacompanhados das notas fiscais correspondentes, conforme relatos
transcritos (destaques acrescidos):
Filial 11.816.308/0018-74 - Duque de Caxias/RJ: (TDPF 07.1.03.00-2019-00310-1) -
O domicílio tributário foi localizado pela Fiscalização. Durante a realização da
Diligência Fiscal foram constatados os seguintes fatos: 1 - trata-se de um galpão de
porte médio; 2 - não foram encontrados estoques de produtos acabados, nem
máquinas para produção de cigarros; 3 - foi encontrada grande quantidade de
insumos para fabricação de cigarros, tais como fumo, papéis para diversas
finalidades, fitas, filtros, embalagens de cigarros de algumas marcas fabricadas
pela empresa, packs de caixas de papelão, etc; 4 - no momento da realização da
Diligência havia um caminhão sendo carregado com fumo, que, segundo a
funcionária Sra. Aline, seria transportado para a matriz e para o qual não foi
apresentada a respectiva nota fiscal de saída;
(...)
No momento em que chegamos ao depósito estava sendo descarregado 01
caminhão, veículo placa CPN-9154, tendo como origem a Matriz da Quality, com
a quantidade de 956 (novecentos e cinquenta e seis) caixas de cigarros, das
marcas News Red Box, Gift Blue Box, Gift Blue, Gift Red e Outback Minus,. 6. Ao
ser questionado sobre a nota fiscal de transferência do produto da matriz para a
filial 0009-93, o Sr. Eduardo informou não possuir o documento em mãos, disse
que normalmente o documento vem no caminhão, mas que por motivo que não
soube esclarecer, naquele caminhão especificamente a nota fiscal de transferência
não foi encontrada.7. Verificou-se, por amostragem, a carga do caminhão e
constatou-se tratarem de marcas de cigarros produzidos pela matriz da Quality.
8. Foi apresentado pelo Sr. Eduardo o documento “Controle de Venda Quality” no
0361, datado de 30/10/2019, no qual estão relacionadas as marcas e quantidades
de cigarros constantes do caminhão. Trata-se de documento de controle interno,
sem efeito fiscal. 9. Foi solicitado também as notas fiscais dos demais volumes de
cigarros depositados no local, mas também não foram apresentadas à Fiscalização.
(...)
O depósito funciona de forma irregular, visto que não foram apresentadas notas
fiscais de entradas das mercadorias ali estocadas, como também o caminhão
placa CPN-9154 estava descarregando no local 956 caixas de cigarros,
desacompanhado de nota fiscal de transferência da fábrica, como também não foi
apresentado o alvará com autorização para funcionamento.19. Pelas informações
do Sr. Eduardo Gomes, o controle de estoque de entradas e saídas não se baseia
em notas fiscais, e sim no documento interno “Controle de Venda Quality”, fato
que aponta para a possibilidade de venda de cigarros sem a emissão de notas
fiscais.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
66
A Quality In Tabacos Ind. Com. de Cigarros Imp e Exp. LTDA atua como fabricante
de cigarros, ramo de atividade que se sujeita à obrigatoriedade de inscrição em
registro especial junto à Secretaria da Receita Federal e à utilização de selos de
controle, a serem aplicados nas embalagens de cigarros produzidas nos termos
previstos na legislação, além da utilização do Sistema de Controle e Rastreamento
da Produção de Cigarros (Scorpios).
Trata-se, portanto, de contribuinte que possui mecanismos específicos de controle
e fiscalização da produção que, uma vez observados, poderiam ser utilizados para
descaracterizar a omissão de receitas mas que, diante da incapacidade da
contribuinte em comprovar as baixas decorrentes de furto/roubo e descarte de
produtos, acabaram por surtir o efeito oposto, ratificando a constatação de
omissão de receitas apontada pela Autoridade lançadora. (Grifos do original)
Cumpre mencionar que o PAF no 17227.720034/2020-14 – supra referido - já foi
submetido à julgamento pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção, deste e. CARF, tendo
sido mantidas as cobranças relativas às omissões de receitas apuradas no período, no acórdão no
1301-007.328, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA
FISCAL. COTEJAMENTO ENTRE QUANTIDADES PRODUZIDAS E VENDIDAS.
SONEGAÇÃO FISCAL.
A prática reiterada e relevante de omissão de receitas, comprovada pelo
cotejamento dos cigarros produzidos a partir de informações do Sistema de
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios) e as notas fiscais
eletrônicas emitidas, caracterizam omissão de receitas e sonegação fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente tenta afastar a conclusão adotada pelo v.
acórdão recorrido, sustentando que o artigo 47, § 3o, da Lei no 4.506/64, reproduzido pelo artigo
364 do RIR/991, dispõe de maneira clara que o boletim de ocorrência é documento hábil à
comprovação de furto, assim como, o artigo 923 do RIR/99, com amparo legal no artigo 9o, §1o, do
Decreto-lei no 1.598/77, “dispõe que a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (Grifos do original).
Ademais, defende que a autoridade julgadora estaria tentando atribuir à recorrente
a necessidade de produção de prova negativa do alegado no Termo de Verificação Fiscal,
ressaltando que “[a] utilização do selo de controle e do Sistema de Controle e Rastreamento da
Produção de Cigarros (Scorpios) são mecanismos exigidos pela Receita Federal, conforme

1 Art. 364. Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação indébita e furto, por
empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando
apresentada queixa perante a autoridade policial.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
67
legislação vigente aplicada ao setor de fabricação de cigarros, os quais tem por finalidade
exclusiva ser instrumento auxiliar aos Auditores-Fiscais para comprovação do ilícito tributário e
não para que a recorrente possa fazer prova negativa a descaracterizar a presumida omissão de
receita, conforme afirmado pela 33a Turma da DRJ08, na tentativa de legitimar o lançamento de
ofício”.
Neste sentido, alega que inexiste comprovação nos autos de que fora constatada a
falta de emissão de nota fiscal no momento da efetivação das operações de venda de
mercadorias, mas tão somente mera presunção fundada na produção de cigarros controlada pelo
Scorpios, o qual não se caracteriza como fato gerador de qualquer tributo.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Conforme já reproduzido acima, as baixas por furto/roubo e decorrentes de
destruição de maços de cigarros embalados em desacordo com normas da Anvisa foram
desconsideradas pela autoridade fiscal, em razão de informações conflitantes (os endereços
registrados como local do crime no Boletim de Ocorrência não eram os mesmos dos
estabelecimentos da autuada) não esclarecidas pela recorrente, além de inexistir qualquer outro
esclarecimento/prova adicional (reiteradamente solicitados pela fiscalização) que suportassem
tais ocorrências. Assim, no presente contexto, foi afastada a força probatória do Boletim de
Ocorrência, inexistindo qualquer violação à lei.
Quanto à suposta destruição de maços de cigarros, apesar de intimada diversas
vezes a apresentar detalhes pormenorizados sobre o descarte realizado, tais como: hora e local;
profissionais responsáveis pelo descarte (nome, endereço, telefone e e-mail de contato); relação
dos veículos utilizados no transporte de quantidade expressiva de mercadorias; relação das notas
fiscais ou conhecimentos de transporte utilizados no transporte dos produtos; fotos, filmes ou
qualquer outro documento ou informação, hábil e idôneo, a comprovar a efetiva realização do
descarte, a recorrente não forneceu à Fiscalização elementos capazes de confirmar o descarte de
quantidade tão volumosa de cigarros.
Por fim, não há que se falar em exigência de prova negativa ou inexistência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, uma vez que a recorrente não pode pretender se
beneficiar de sua própria torpeza, sem trazer qualquer elemento que contraponha os
fundamentos de fato e de direito que suportam a autuação. Para afastar a apuração de omissão
de receita, bastaria demonstrar que as operações de venda não ocorreram, que os cigarros
produzidos permanecem nos estabelecimentos da recorrente ou foram realmente inutilizados ou
roubados, o que não restou devidamente demonstrado. Assim, se os cigarros foram produzidos e
não se encontram mais no estabelecimento da empresa – sem qualquer justificativa aceitável para
tanto – resta caracterizada a omissão de receitas, nos termos do artigo 2o da Lei no 8.846/942.

2 Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital para efeito do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
68
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, a fim de
manter a autuação quanto à omissão de receita apurada.
2
DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS
Neste tópico, a controvérsia se resume à exclusão (ou não) do valor do ICMS da
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS, em observância à tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal - STF e à modulação dos efeitos estabelecida em sede de Embargos de
Declaração.
O tema foi decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706,
em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)

de emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações a que se
refere o artigo anterior, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
69
Em face do r. acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração, os quais foram julgados em 13/05/2021, sendo o acórdão proferido com a seguinte
ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Por pertinente, reproduzo também a parte dispositiva da r. decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).
Desta forma, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS, porém, em razão da modulação dos efeitos do julgado em sede
de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 – data em
que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até a referida data.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
70
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em
15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento
dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser
excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor
do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados
até 15/03/2017, como no caso dos autos.
(Processo no 10980.921426/2012-16; Acórdão no 9303-013.466; Relator
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira; sessão de 16/11/2022)
Ressalte-se que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF, “[a]s
decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Diante do exposto, considerando que os autos de infração objeto do presente
processo foram lavrados em 15/09/2020 e tratam de contribuições ao PIS e da COFINS relativas
aos anos-calendário de 2014 a 2016, em observância ao decidido pelo STF, voto por dar
provimento ao recurso voluntário neste tópico.
3
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Considerando que, neste tópico, a recorrente também reproduz ipsis litteris os
argumentos expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias
controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
A autuada defende que a multa qualificada deve ser afastada em razão da não
comprovação dos requisitos exigidos em lei para sua aplicação e da não
formalização de Representação Fiscal para Fins Penais dentro do prazo previsto na
legislação tributária (destaques no original):
As autoridades fiscais não são livres para inferir se, frente a tal ou qual caso
concreto, o contribuinte agiu com evidente intuito de sonegar (requisito
indispensável à aplicação da multa de 150%). É preciso que a autoridade fiscal
comprove, isto é, demonstre a existência de evidente intuito de sonegar por parte
da impugnante, o que não ocorre no presente caso.
(...)
Pois bem, os Auditores-Fiscais constituíram o crédito tributário no dia 5.10.2020
mediante assinatura do auto de infração objeto da presente impugnação (fls. 958)
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
71
NÃO tendo formalizado e protocolizado a representação fiscal para fins penais de
que trata o art. 4° da Portaria RFB n° 2.439/2010, contendo os elementos de prova
do alegado crime tributário o que, por si só, demonstra, à toda evidência, ausência
de dolo e, portanto, o equívoco na aplicação da multa qualificada.
Em relação ao prazo para formalização de Representação Fiscal para Fins Penais,
esclareça-se que as Delegacias de Julgamento (DRJ) não possuem competência
para apreciar tal matéria, por ausência de previsão regimental. Nesse sentido,
convém transcrever jurisprudência vinculante do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Quanto ao cabimento da multa qualificada prevista no art. 44, inc. I, § 1o, da Lei
no 9.430/96, a impugnante limita-se, mais uma vez, a apresentar negativas
genéricas e a argumentar que a Autoridade tributária não teria comprovado o
intuito de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores que ensejaram
os lançamentos (sonegação), não se manifestando em relação ao item V do Termo
de Verificação Fiscal (Multa de Ofício, fls. 1437 a 1440), que apresenta um relato
detalhado das ações que levaram à aplicação da multa qualificada, conforme
detalhamento a seguir:
1. Apresentação de DCTF com informações falsas ou inexatas, inclusive após o início
do procedimento fiscal;
2. Comercialização de cigarros sem emissão de Nota Fiscal (omissão de receitas);
3. Não cumprimento do regulamento sobre controle de selos especiais em relação à
prestação de contas e comprovação referente aos selos não utilizados;
4. Prática reiterada de infrações tributárias apontadas no presente processo, que
abrange três anos-calendário (2014 a 2016);
5. Prática reiterada de infrações tributárias que ensejaram os seguintes
lançamentos:

Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
72
Além disso, baseada nos lançamentos do item 5, a Autoridade fiscal elaborou uma
planilha que demonstra claramente o comportamento da autuada ao longo de
diversos anos-calendário com objetivo de sonegar tributos:
No quadro abaixo demonstramos os valores insignificantes de tributos devidos que
o Sujeito Passivo efetivamente declarou à RFB, período de 2014 a 2019:

Pode-se afirmar, pelos fatos constatados até aqui pela Fiscalização, no curso do
presente Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3, que ao longo de 06
(seis) anos-calendários, ou 72 (setenta e dois) períodos de apuração consecutivos, o
Sujeito Passivo fraudou a Fiscalização Tributária, inserindo informações e
elementos inexatos em sua declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF.
Em resumo, o Sujeito Passivo:
- Deixou de declarar à Autoridade Tributária e recolher, de forma reiterada, valores
altíssimos referentes aos tributos federais devidos, ao longo de todo o período
fiscalizado;
- Apresentou DCTF com informações inexatas, falsas, ao longo de 06 (seis) anos-
calendários seguidos, 72 períodos de apuração consecutivos, no intuito de impedir
ou retardar o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, quanto à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sempre no único
sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher, fato que configura
claramente crime contra a ordem tributária.
Diante dos argumentos genéricos apresentados pela autuada, deve ser
reconhecida a improcedência de suas alegações, mantendo-se a multa
qualificada.
A autuada defende ainda que multa aplicada deveria ser afastada devido ao seu
caráter confiscatório, desproporcional e inconstitucional.
Conforme relatado anteriormente, não compete às DRJ manifestarem-se em
relação à violação de princípios constitucionais ou alegações de
inconstitucionalidade, devendo limitar-se a observar as normas vigentes no
ordenamento tributário, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
No que se refere ao percentual da multa lançada, cumpre destacar que, apesar de
prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
73
de 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 sofreu recentemente alteração em sua redação,
pela Lei no 14.689/23, passando a tratar a matéria da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática” (princípio da retroatividade benigna), entendo que deve ser dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário, de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Cumpre ressaltar que, apesar da legislação atual prever a aplicação da multa de
150% nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, tal subsunção do fato à norma
só poderia ser realizada pela autoridade fiscal em sede de lançamento, e não pela autoridade
julgadora em sede de julgamento administrativo, sob risco de configurar inovação de critério
jurídico, razão pela qual o artigo 44, inciso VII, da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicado ao
presente caso.
Diante do exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade e
violação a princípios constitucionais, e, no mérito, para dar parcial provimento ao recurso, de
ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos
termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
74
4
DA DECADÊNCIA PARCIAL
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que, no que se refere aos fatos
geradores ocorridos nos anos de 2014 e 2015, teria restado caracterizada a decadência da
pretensão fazendária, uma vez que a ciência da recorrente acerca da lavratura do auto de infração
ocorreu apenas em 15 de outubro de 2020, data em que já teria transcorrido o prazo previsto no
artigo 150, §4, do Código Tributário Nacional – CTN.
Ocorre que, conforme entendimento já sumulado por este e. CARF, na Súmula CARF
no 72, “[c]aracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”.
A mencionada súmula está alinhada à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Tema Repetitivo 163, nos seguintes termos:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Ressalte-se que tanto as súmulas do CARF quanto o entendimento fixado pelo STJ
em sede de Recurso Repetitivo são de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, nos
termos dos artigos 62, §2o, e 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), razão pela
qual voto por rejeitar a preliminar de decadência.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. Na
parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, no sentido de (i) excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e da
COFINS exigidas na presente autuação, nos termos do julgamento do RE no 574.706 pelo STF, e (ii)
reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos termos da atual redação do
artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
75
Superadas as questões decididas por unanimidade nos termos do voto do Relator, o
Colegiado entendeu por bem, em que pesem os argumentos trazidos no voto vencido, rejeitar a
exclusão do ICMS, uma vez que não há nos autos comprovação de ICMS destacado e, portanto,
não há que se falar em valor a ser excluído da base de cálculo.
Como Conselheiro designado para redigir o voto vencedor, passo a esclarecer as
razões de decidir abordadas pelo Colegiado.
Conforme relatado, a autuação ocorreu em função da constatação da ocorrência de
venda de cigarros sem a emissão das respectivas notas fiscais. Abaixo, trechos do relatório da
fiscalização que descreve os fatos:
Conforme relatado anteriormente, no cruzamento entre valores da produção de
cigarros controlados pelo SCORPIOS e os valores oferecidos à tributação das
Contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS, com base nas notas fiscais de saídas
registradas no SPED/EFDContribuições, a Fiscalização constatou a ocorrência de
divergências, sendo que o Sujeito Passivo deu saídas sem a emissão dos
respectivos documentos fiscais à parte da produção controlada de cigarros. (grifo
nosso)
O Sujeito Passivo deixou de atender à Fiscalização nas diversas vezes em que foi
intimado a manifestar-se para esclarecer as divergências apuradas, como também
deixou de apresentar os documentos solicitados que poderiam esclarecer tais
divergências, como por exemplo, o Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de
Controle, bem como livros ou fichas de controle/registro da produção, estoques,
movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da matriz,
quanto das filiais.
Desta forma a Fiscalização apurou a omissão de receitas pelo Sujeito Passivo
tendo por base a quantidade de cigarros produzida controlada pelo SCORPIOS,
subtraindo deste montante a quantidade de cigarros constante das notas fiscais
de saídas, oferecidas à tributação das Contribuições para o PIS/Pasep e a
COFINS, e constantes do SPED/EFD Contribuições. (grifo nosso).
Consolidação dos valores das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS a serem
constituídos através de autos de infração, caracterizados por Omissões de
Receitas:
Assim, diante da falta de apresentação de documentos e elementos por parte do
Sujeito Passivo a fim de esclarecer as diversas divergências constatadas pela
Fiscalização, e com base em todo o exposto anteriormente, a Fiscalização
constituirá o crédito tributário referente às Contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS sobre vendas de cigarros sem a emissão da respectiva nota fiscal,
caracterizando omissão de receitas pelo Sujeito Passivo.... (grifo nosso)
Verifica-se que os valores autuados referem-se apenas a vendas sem emissão de
notas fiscais, sendo que os cigarros vendidos com emissão de notas fiscais não foram objeto de
lançamento.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.812 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720033/2020-70
76
Não existindo notas fiscais, não existe ICMS destacado nas notas fiscais e não existe,
assim, exclusão a ser feita na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
Também não existe, em todo o processo, quantificação de eventuais valores de
ICMS que teriam sido considerados quando da valoração dos cigarros. Não existe tal quantificação
nem nos documentos elaborados pela fiscalização (relatório fiscal, auto de infração, etc) e nem
nos documentos elaborados pelo contribuinte (impugnação, recurso voluntário, etc).
Não existe, então, nos autos, comprovação de ICMS destacado e, portanto, não há,
nesse contexto, que se falar em valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 1612
DF CARF MF
Original